Tribunal: CARF
Processo: 16561.720215/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
ART. 24 DA LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que [o] art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal [o].
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. GLOSAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Não são dedutíveis as amortizações de ágios apurados por meio de operações societárias que revelam a prática de artifícios dolosos evidenciados pelo planejamento tributário efetuado por meio da utilização de pessoas jurídicas criadas para esse fim e que não se caracterizam como sociedades empresárias. MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida de inexistir intenção do contribuinte de gerar ágios artificiais, cabendo neste cenário afastar a qualificação da multa aplicada pela Fiscalização.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720215/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.702 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
ART. 24 DA LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que [o]
art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal [o].
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. GLOSAS.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Não são dedutíveis as amortizações de ágios apurados por meio de operações
societárias que revelam a prática de artifícios dolosos evidenciados pelo
“planejamento tributário” efetuado por meio da utilização de pessoas jurídicas
criadas para esse fim e que não se caracterizam como sociedades empresárias.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida de inexistir intenção do
contribuinte de gerar ágios artificiais, cabendo neste cenário afastar a
qualificação da multa aplicada pela Fiscalização.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i), por maioria de votos, em conhecer o
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher
da Silva, que não o conheciam quanto à dedutibilidade de despesa de amortização de ágio da
base de cálculo da CSLL; (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de aplicação da
LINDB; e, (iii) no mérito, (iii.1) por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso quanto
ao ágio “Bunge I Participações” (item “6.4” do Termo de Verificação Fiscal – TVF); (iii.2) por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso (iii.2.1) quanto aos ágios “BPART” (item
“6.2” do TVF) e “Cajati” (item “6.3” do TVF), quanto ao IRPJ e à CSLL, vencidos o Relator,
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, e os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam
provimento; e (iii. 2.2) manter a qualificação da multa em relação ao ágio “BIC” (item “6.1” do
TVF), vencidos o Relator e os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso, que a afastavam; e (iii.3) por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720215/2016-09
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

maioria de votos, em dar provimento ao recurso para afastar a qualificação da multa dos ágios
“BPART” (item “6.2” do TVF) e “Cajati” (item “6.3” do TVF), vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que a
mantinham. Por unanimidade de votos, a multa qualificada mantida será reduzida de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu
o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, conforme à alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Taranto
Malheiros. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ (efls.7.738/7.745) e de
CSLL (v. efls. 7.747/7.754), relativos aos períodos de apuração de 2011 e 2012. Nos referidos
lançamentos não houve a apuração de crédito tributário a ser exigido, mas tão somente a redução
do saldo de prejuízos fiscais e de bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
A origem da autuação remonta à glosa de despesas de amortização de ágio contabilizadas nos
respectivos anos auditados.
Em função dos fatos apurados pela Autoridade Fiscal também foi destacada no
Auto de Infração a sujeição à multa de ofício de 150%.
Os fatos que levaram à lavratura dos Autos de Infração foram todos apurados em
procedimento fiscal encerrado em 28/11/2011, consubstanciado no processo administrativo fiscal
no 16561.720026/2011-13, e que teve por objeto os períodos de apuração de 2005 a 2009.
Portanto, o presente processo é claramente decorrente do processo no
16561.720026/2011-13.
Por ser decorrente do processo no 16561.720026/2011-13, é fundamental que se
tenha ciente a situação processual daquele feito neste momento em que trazemos a julgamento os
presentes autos. O processo principal foi levado a julgamento pela DRJ de São Paulo em 22 de
junho de 2012, que editou o Acórdão no 1639.979 - 4a Turma, negando provimento integral à
impugnação da Recorrente.
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

A Contribuinte recorreu ao CARF que, através do Acórdão no 1402-001.460 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 08 de outubro de 2013, deu parcial provimento ao recurso tão
somente para afastar a qualificação da multa de ofício e a multa isolada sobre estimativas.
Abaixo reproduzo a ementa da referida decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS
ANTERIORES
AO
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de
ocorrência dos fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos
passados que possam ter repercussão futura.
O art. 113, § 1o, do CTN aduz que “A obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador” e o papel de Fisco de efetuar o lançamento, nos
termos do art. 142 do Estatuto Processual, nada mais é do que o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente.
Não é papel do Fisco auditar as demonstrações contábeis dos contribuintes a
fim de averiguar sua correição à luz dos princípios e normas que norteiam as
ciências contábeis. A preocupação do Fisco deve ser sempre o reflexo
tributário de determinados fatos, os quais, em inúmeras ocasiões, advém dos
registros contábeis.
Ressalte-se o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que seja
efetuado o lançamento “também nas hipóteses em que, constatada infração à
legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.”
O prazo decadencial somente tem início após a ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IRPJ/CSLL. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO. REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA.
1. O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à
sua amortização.
2. Em regra, o ágio efetivamente pago em operação entre empresas não ligadas
e calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade futura deve
compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no momento da
alienação de tal investimento (inteligência do art. 426 do RIR/99).
3. A exceção trazida pelo caput do art. 386, e seu inciso III, pressupõe uma
efetiva reestruturação societária na qual a investidora absorve parcela do
patrimônio da investida, ou vice-versa (§6o, II). A operacionalização de tal
reestruturação de forma artificial, calcada em operações meramente formais e
com fins unicamente tributários mediante utilização de “empresas veículo”,
não possui o condão de alterar a verdade dos fatos, de modo a transformar o
que deveria ser contabilizado como custo do investimento em amortização de
ágio.
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

3. A amortização do ágio oriundo de operações societárias, para ser eficaz
perante o Fisco, deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas
artificiais e formalmente revelados em documentação ou na escrituração
mercantil ou fiscal.
4. Nesse cenário, o ágio artificialmente transferido não pode ser utilizado para
redução da base de cálculo de tributos.
5. A utilização de sociedade veículo, de curta duração, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte,
notadamente, no caso concreto, a transferência do ágio ao real investidor para
fins de amortização.
IRPJ/CSLL. AQUISIÇÃO DAS PRÓPRIAS AÇÕES. PAGAMENTO DE MAIS
VALIA. CONTABILIZAÇÃO EM CONTAS PATRIMONAIS. RESULTADO DO
EXERCÍCIO INALTERADO. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO.
GERAÇÃO ARTIFICIAL DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO ARTIFICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei das S/A LSA veda, em regra, a negociação com as próprias ações.
Comprovada que operações formalizadas como aquisição de investimento, com
posterior cisão parcial e incorporação, na verdade dissimulavam aquisição das
próprias ações, deve o Fisco apurar os tributos devidos de acordo com os fatos
efetivamente ocorridos.
2. O pagamento de mais valia em aquisição das próprias ações não pode
alterar o resultado do período, devendo ser contabilizado diretamente em
contas patrimoniais, ou seja, sem transitar pelo resultado.
3. O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco,
deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificiais e
formalmente revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou
fiscal.
4. Nesse cenário, o ágio artificialmente gerado não pode ser utilizado para
redução da base de cálculo de tributos.
5. A utilização de sociedade veículo, de curta duração, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte,
notadamente a geração e a transferência do ágio.
LUCRO
REAL.
ÁGIO
INTERNO.
GLOSA
DE
AMORTIZAÇÃO.
INCORPORAÇÃO REVERSA. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
A circunstância de a operação ser praticada por empresas do mesmo grupo
econômico somada a falta de propósito negocial ou societário da operação
dentro do seu contexto, analisado o caso específico, impedem os efeitos
tributários da operação desejados pelo contribuinte.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos,
não pagos e não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de
75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da
multa para o percentual de 150% depende não só da intenção do agente, como
também da prova fiscal da ocorrência da fraude, caracterizada pela prática de
ação ou omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não houve
dolo por parte do contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada.
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

IRPJ. ESTIMATIVAS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do
governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Precedentes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
A PGFN recorreu da decisão da 2a TO da 4a Câmara à Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, em 08 de novembro de 2017 proferiu o Acórdão no 9101-003.208- 1a
Turma, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM DOIS FUNDAMENTOS COMPLEMENTARES.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
Recurso que não logra demonstrar ocorrência de divergência na interpretação da
legislação tributária para os dois fundamentos complementares necessários para
apreciação da matéria perde a utilidade. No caso, os paradigmas se prestaram a
demonstrar divergência apenas para um dos fundamentos, não se consumando a
devolução integral. Recurso não conhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA-VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
Não produz o efeito tributário pretendido pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, em operações
em seqüência feitas em curto espaço de tempo entre a integralização de capital na
incorporada e posterior evento de incorporação reversa. Nestes casos resta
caracterizada a utilização da incorporada como mera empresa-veículo para
transferência do ágio à incorporadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
Caracteriza o evidente intuito de fraudar o Fisco as operações de reestruturação
societárias criadas com o objetivo único de possibilitar a amortização de ágio gerado
artificialmente, mediante a utilização de empresas-veículo, sem propósito negocial que
não seja o de obter benefício tributário.
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM
Nos casos em que se verifica o dolo, a fraude e a simulação, a regra de contagem do
prazo decadencial a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o
prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 72)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Como se pode observar da ementa acima, a CSRF deu parcial provimento aos
recursos especiais, tanto da PGFN, quanto da Contribuinte, para restabelecer a qualificação da
multa de ofício e afastar a exigência relativa ao ágio denominado "CAJATI". A Recorrente
propôs, ainda, embargos de declaração em face da decisão acima, entretanto seu recurso foi
rejeitado pela Presidente da CSRF.
Do Termo de Verificação Fiscal de efls. 7.643/7.736, extraímos as seguintes
informações a respeito do objeto da autuação, já apontados no procedimento fiscal anterior, haja
vista que seu conhecimento é de fundamental importância para o deslinde do presente processo:
A ação fiscal referente aos anos-calendário de 2005 a 2009 teve por escopo inicial a análise de
operação de incorporação da BUNGE BRASIL S.A. - CNPJ 61.074.092/0001-49 pela sua subsidiária integral a
Bunge Fertilizantes S.A. onde foi constatado, preliminarmente, que a Bunge Brasil S.A. declarou um ágio de R$
851.479.101,42 na Ficha 45A linha 27 de sua DIPJ de evento especial, de 31/10/2005 (doc. 62).
Foi verificado que, na mesma data do evento de incorporação da Bunge Brasil S.A. pela Bunge
Fertilizantes S.A. (31/10/2005) haviam sido realizadas outras incorporações dentro do Grupo Bunge, conforme
relacionadas abaixo:
i) Incorporação da Bunge Investimentos Ltda. CNPJ 07.052.334/0001-58 pela Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda. CNPJ 67.866.863/0001-17 – ágio declarado na ficha 45 da DIPJ de evento
especial da Bunge Investimentos Ltda. – R$ 367.069.306,50 (doc. 70);
ii) Incorporação da Bunge Investimentos e Consultoria Ltda. pela Bunge Brasil S.A. – ágio
declarado na ficha 45 da DIPJ de evento especial da Bunge Investimentos e Consultoria Ltda. – R$ 501.662.557,60
(doc. 71);
iii) Incorporação da Bunge Participações Ltda. CNPJ 06.282.557/0001-49 pela Bunge Brasil S.A.
– ágio declarado na ficha 45 da DIPJ de evento especial da Bunge Participações Ltda. – R$ 389.373.463,92 (doc.
74).
Foi constatada, também, uma cisão parcial na Bunge Fertilizantes S.A (doc. 63) com
transferência de parcela do patrimônio para a Bunge Alimentos Participações Ltda. CNPJ 07.712.535/0001-34 a
qual foi posteriormente incorporada em 28/02/2006 pela Bunge Alimentos S.A. CNPJ 84.046.101/0001-93 – ágio
declarado na DIPJ AC 2005 da Bunge Alimentos Participações Ltda. R$ 476.318.882,50.
A seguir demonstramos graficamente os eventos constatados no início da ação fiscal anterior.
Tais eventos ocorreram em 31/10/2005. (Obs.: as setas indicam os sentidos de transferências dos acervos.)
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

(...)
Após a análise da documentação e dos esclarecimentos apresentados, os Auditores-Fiscais
verificaram que a Bunge Fertilizantes havia contabilizado outros valores expressivos de ágio provenientes de
incorporações ocorridas em anos anteriores, e que vinha amortizando-os a razão de 10% ao ano (BUNGE I DE
PARTICIPACOES S.A.– CNPJ 05.111.830/0001-00 e CAJATI PARTICIPACOES LTDA – CNPJ: 05.675.377/0001-
64 ágios registrados – conta 1332424: R$ 286.656.102,71 e conta 1332425: R$ 170.844.432,64, respectivamente).
(...)
5. DO HISTÓRICO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO BUNGE ORGANOGRAMAS
Os organogramas apresentados a seguir foram extraídos do Termo de Verificação Fiscal do
processo no 16561.720026/2011-13, que, por sua vez, foram elaborados a partir dos organogramas apresentados
pelo contribuinte fiscalizado.
5.1 Setembro de 2004 (doc. 135)
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Fl. 8298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

6. DA ANÁLISE DOS ÁGIOS
Na DIPJ de evento especial (31/10/2005) da Bunge Brasil S.A. (doc. 62), da qual Bunge
Fertilizantes S.A. era subsidiária integral, havia um ágio declarado em seu Balanço Patrimonial no valor de R$
851.479.101,42. O contribuinte demonstrou da seguinte maneira a origem desse ágio (doc. 125):

Do valor total do ágio que foi incorporado pela Bunge Fertilizantes S.A. (R$ 851.479.101,42),
houve parcela que foi vertida, quando de cisão parcial, para a Bunge Alimentos e Participações Ltda. CNPJ
07.712.535/0001-34 (docs. 128/93). O valor total de ágio remanescente na Bunge Fertilizantes foi de R$
442.295.116,16.
Fl. 8299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

No ano-calendário 2011, o montante total de ágio contabilizado em contas de Ativo diferido é de
R$ 952.974.058,59. Esse valor foi declarado na linha 67 da Ficha 36A - Ativo – Balanço Patrimonial da DIPJ
2012/ AC 2011 e é composto pelas seguintes contas:

Neste Termo de Verificação Fiscal iremos tratar apenas dos seguintes ágios:
• Ágio BIC – Bunge Investimentos e Consultoria
• Ágio Bunge Brasil SA. / Bunge Participações Ltda.
• Ágio Cajati Participações Ltda.
• Ágio da Bunge I de Participações S.A.
O ágio denominado BIC Bunge Investimentos e Consultoria não foi objeto de contestação pela
Recorrente quanto ao mérito, mas tão somente em relação à qualificação da multa de ofício, por isso deixo de
reproduzir sua sistemática de estruturação, por razões de economia processual.
6.2 – Ágio Bunge Brasil SA. / Bunge Participações Ltda.
I – Contrato Social, alterações contratuais e atas
A – Foi constituída em 14/05/2004 a sociedade Bunge Participações Ltda. (docs 42/46). A Bunge
BIC Holdings BV, representada por Hildegard Gutz Horta e a Bunge Investimentos e Consultoria Ltda.,
representada por seus diretores Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor constituem a sociedade com capital
social de R$ 10.000,00, com sede na Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar (parte). O capital ficou
assim dividido:

Fl. 8300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

B – Na primeira alteração contratual (doc. 43), datada de 30/06/2005, a Bunge BIC Holdings
BV, representada por sua procuradora Hildegard Gutz Horta, e Bunge Investimento e Consultoria Ltda.
representada por seus diretores, Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor, únicas sócias de Bunge Participações
Ltda. e a Bunge Brasil Holdings BV, representada por sua procuradora Hildegard Gutz Horta, considerando que a
sócia Bunge BIC Holdings BV havia sido incorporada no exterior pela Bunge Brasil Holdings BV, com atos
registrados no exterior com eficácia a partir de 18/06/2005, impôs-se a substituição na sociedade pela
incorporadora ficando assim distribuído o capital:

Hildegard e Miguel Juan constam no contrato social como diretores.
Assinaram:
Bunge Brasil Holdings BV Hildegard Gutz Horta
Bunge BIC Holdings BV Hildegard Gutz Horta
Bunge Investimentos e Consultoria Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor
Testemunhas: Maria Lúcia Rocha Kokura e Neusa Vieira dos Santos Ferreira Maria Lúcia Rocha Kokura e Neusa
Vieira dos Santos Ferreira tinham vínculo empregatício com a Bunge Fertilizantes em 2004 e 2005 (docs. 210 a
215).
C – Pela segunda alteração contratual, datada de 13/10/2005 (18 dias antes das incorporações),
a Bunge Brasil Holdings BV, representada por sua procuradora Hildegard Gutz Horta, e Bunge Investimento e
Consultoria Ltda. representada por seus diretores, Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor, únicas sócias de
Bunge Participações Ltda., decidiram:
1 - A Bunge Brasil Holdings BV transferiu as suas 9.999 quotas para a Bunge Investimento e
Consultoria Ltda. que passou a ter 10.000 quotas;
2 – Aumentar o capital da Bunge Participações Ltda. para R$ 165.010.000,00;
3 – A Bunge Brasil Holdings BV subscreveu 165.000.000 quotas integralizando-as com parte dos
recursos de sua propriedade existentes no país, que se encontram disponibilizados no sistema RDE-IED (RDE–
IA042112) do Banco Central do Brasil como valor a receber pela venda feita pela Bunge BIC Holdings BV
(empresa incorporada pela Bunge Brasil Holdings BV), em razão da alienação de sua participação na Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda. para a Bunge Investimentos Ltda., com sede na Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco D. O saldo do valor total do principal do crédito disponibilizado passou a ser de US$ 255.065.375,94 mais os
juros contratados.
Fl. 8301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Assinaram:
Bunge Brasil Holdings BV Hildegard Gutz Horta
Bunge Investimentos e Consultoria Hildegard Gutz Horta e Miguel
Juan Pryor
Testemunhas: Maria Lúcia e Neusa
D – Na terceira alteração contratual, datada de 26/10/2005 (doc. 44) a Bunge Brasil Holdings
BV, representada por sua procuradora Hildegard Gutz Horta, e Bunge Investimento e Consultoria Ltda.
representada por seus diretores, Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor, únicas sócias de Bunge Participações
Ltda., acordaram:
01- Reduzir o capital social em R$ 29.701.800,00 (absorção de prejuízos) – com o cancelamento
de 29.701.800 quotas;
02 – O capital passou a ser assim distribuído:

Assinaram:
Bunge Brasil Holdings BV Hildegard Gutz Horta
Bunge Investimentos e Consultoria Hildegard Gutz Horta e Miguel
Juan Pryor
Testemunhas: Maria Lúcia e Neusa
E – Pela quarta alteração contratual (doc. 45), datada de 31/10/2005, a Bunge Brasil Holdings
BV, representada por sua procuradora Hildegard Gutz Horta, e Bunge Brasil S.A. representada por seus diretores,
Milton Notrispe e Rogério Paulo Calderón Peres, únicas sócias de Bunge Participações Ltda. acordaram, em
síntese:
01 – Aprovação da incorporação pela Bunge Brasil S.A. da totalidade do patrimônio da sociedade
nos termos do protocolo de justificação de incorporação;
02 – Aprovação dos laudos de avaliação;
03 – Todo o ativo e passivo da sociedade foi incorporado ao patrimônio da Bunge Brasil S.A.;
04 – Foram atribuídos aos sócios, em substituição às suas quotas, 124.345.274 ações ordinárias,
sem valor nominal, representativas do capital social da incorporadora.
Protocolo de Justificação de Incorporação e Laudo de Avaliação do PL (doc. 59).
Segundo o protocolo de justificação, a atividade exercida pela Bunge Participações Ltda. poderia
ser exercida pela Bunge Brasil ou sucessora sem solução de continuidade e a reestruturação objeto do protocolo
permite a redução de gastos.
Fl. 8302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

“O acervo líquido da Bunge Participações para fins de incorporação, será avaliado com base no seu valor contábil
na data de 30/09/2005, ajustado pela liquidação parcial de pré-pagamento de exportação em 11/10/2005, pelo
aumento do capital social em 13/10/2005 e pela absorção de prejuízos acumulados contra capital em 26/10/2005”.
Do acervo líquido incorporado, no valor total de R$ 135.249.416,60, R$ 135.249.416,00 foram
destinados a conta capital com respectivo aumento de capital na Bunge Brasil e R$ 0,60 foram destinados à reserva
de capital.

F – Segundo a ata da AGE da Bunge Brasil S.A., realizada em 31/10/2005 às 10h, na sede da
companhia localizada na Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar, foi, em síntese, aprovada a
incorporação da Bunge Participações Ltda. (doc. 29).
As 124.345.274 ações ordinárias da companhia de propriedade da incorporada foram canceladas
em contrapartida de reserva de capital no montante de R$ 504.915.544,02.
O capital social foi aumentado em R$ 135.249.416,00 mediante a emissão de 124.345.274 ações
ordinárias (R$ 1,09/ação) sem valor nominal, distribuídas à Bunge Brasil Holdings B.V.
O capital social da sociedade – R$ 1.432.287.062,00 – continua representado por 810.726.891
ações ordinárias, sem valor nominal, escriturais, nominativas, sem emissão de certificados.
Aprovação e assinatura da ata:
Bunge Brasil Holdings BV – Hildegard Gutz Horta
Bunge Cooperatief UA Hildegard Gutz Horta
Presidente da Assembléia – Mário Alves Barbosa Neto
Secretária da Assembléia Hildegard Gutz Horta
II - Origem do ágio na Bunge Participações Ltda.
Conforme constatou-se na folha 6 do laudo de avaliação econômica apresentado (doc. 12) – item
2 - “dos objetivos”, que em 29/04/2004 a Bunge Limited anunciou a intenção de fechar capital de sua controlada
Bunge Brasil por meio de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) (doc. 198). A avaliação econômico-
financeira teve como data base 31/03/2004 e o leilão da OPA ocorreu em 27/09/2004, tendo sido o valor pago por
ação superior ao seu valor patrimonial, resultando daí o ágio. A fiscalizada demonstrou da seguinte forma a
origem desse ágio (doc. 125):
Fl. 8303
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Com base no laudo de avaliação econômica, a fiscalizada considerou o valor de R$ 6,48/ação
(verifica-se que pelo laudo foi estabelecido um valor máximo por ação da companhia de R$ 6,48 e mínimo de R$
5,89 – doc. 127). Considerando o valor de R$ 6,48/ação o valor da participação para apuração do ágio
corresponderia a R$ 805.757.375,52 (124.345.274 ações x R$ 6,48/ação).

Segundo o laudo (doc. 127) o preço médio ponderado das ações da Bunge Brasil seria de R$
6,03/ação, preferencial ou ordinária. O valor do PL (doc. 47) está demonstrado abaixo:

III – Verificações na Bunge Participações Ltda.
Como se verificou pelo organograma do grupo Bunge (doc. 68) a Bunge Limited controlava
indiretamente tanto a Bunge Brasil S.A. como a Bunge Participações Ltda..
Nas DIPJ apresentadas em nome da Bunge Participações (docs. 73 e 74) foi constatado:
i) Endereço: Av. Maria Coelho Aguiar no 215 Bloco D - 5o andar;
ii) Responsável pelo preenchimento – Roberto Correa Sampaio CRC: 1SP131168/O-4, CPF
690.499.208-53;
iii) Empregados – informação Ficha 56a – zero;
iv) Empresa controlada no exterior – 100% Bunge Trade Ltd;
v) Representante da PJ – Hildegard Gutz Horta.
Obs.: Roberto Correa Sampaio era também contador da Bunge Fertilizantes S.A. e da Bunge
Brasil S.A. nos AC 2004 e 2005 (docs. 62,63,64,72).
Através da ECD – AC 2004 (escrituração contábil digital) apresentada não foram verificados
quaisquer tipos de despesas com remunerações, ordenados ou encargos sociais. Os valores de PIS e COFINS
calculados nas DIPJ são referentes a receitas financeiras.
As despesas declaradas na linha 30 da Ficha 5A são “Outras Despesas Operacionais” no total de
R$ 361.133,80 (despesas bancárias R$ 291,83 e R$ 360.841,97 como outras despesas operacionais tendo como
contrapartida uma conta corrente com a Bunge Fertilizantes) (doc. 123).
Na ficha 6A verificamos que a composição do resultado se deu basicamente com receitas/despesas
financeiras e resultados em participações societárias (doc. 113). Na Ficha 09A – Linha 48. LUCRO REAL Prejuízo
de R$ 16.926.420,57 (doc. 73)
Através da ECD – AC 2005 (escrituração contábil digital) apresentada, não foram verificados
quaisquer tipos de despesas com remunerações, ordenados e encargos sociais. Verificaram-se despesas com
Fl. 8304
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

serviços prestados por PJ no valor de R$ 111.299,87, com CPMF, impostos/taxas e provisões não dedutíveis (R$
42.182.125,31 – que corresponde a ágio– doc. 122).
Na ficha 6A da DIPJ verificamos que a composição do resultado se deu basicamente com
receitas/despesas financeiras e resultados em participações societárias (doc. 113). Na Ficha 09 A – Linha
48.LUCRO REAL – zero.
Verificamos pelo balancete da Bunge Participações, que foi contabilizada no ano calendário de
2005 uma provisão para ágio como transcrito abaixo (doc. 122):

Essa despesa de R$ 42.182.125,31, correspondente à amortização de ágio, foi excluída na ficha
09A para o cálculo do lucro real.
A – Contabilizações
Foi verificada a seguinte contabilização para as aquisições das ações da Bunge Brasil S.A.:
Débito 1311404 Part. Societ. Bunge Brasil (doc. 117)
Crédito 2165017Provisão Outras (doc. 119)
Valor – R$ 800.783.564,56
Data – 30/04/2004
Ao analisar-se a origem dos recursos financeiros da Bunge Participações, visto esta não ter
desenvolvido nenhuma atividade geradora de receitas e possuir um capital social de R$ 10.000,00, verifica-se os
seguintes registros nas contas bancárias tendo contrapartidas em conta de financiamentos de longo prazo:
Fl. 8305
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Segundo declarou o contribuinte (docs. 156/136) as operações de pré-pagamento de exportação
consistem em uma modalidade de financiamento ao exportador na fase de pré-embarque da mercadoria, com
recursos levantados junto a um banco no exterior ou a um importador, provendo capital de giro para viabilizar a
produção e as vendas ao exterior; o pagamento do valor principal teria se dado via exportação de
produtos/mercadorias e o pagamento de juros via exportação de produtos/mercadorias ou câmbio.
Obs.: A Bunge Participações não teve qualquer tipo de receita que não fosse financeira ou
reconhecimento de resultado de EP.
Os valores totais financiados foram de US$ 280.000.000,00 equivalentes a R$ 849.617.000,00,
como demonstrado abaixo (o capital social da Bunge Participações era de R$ 10.000,00):

Obs.: A Bunge Trade Ltd. era subsidiária integral da Bunge Participações Ltda.
Até a data da incorporação da Bunge Participações pela Bunge Brasil S.A., em 31/10/2005,
haviam sido liquidados US$ 93.000.000,00 do valor principal com pagamento de juros de US$ 37.024.166,67
(todas as liquidações e pagamentos de juros ocorreram no mês das incorporações – outubro de 2005).
Após as incorporações/cisão o montante do saldo ainda não quitado foi segregado para as
empresas Bunge Fertilizantes S.A. e Bunge Alimentos Participações Ltda. como demonstrado abaixo:
Saldo remanescente a pagar:
Bunge Alimentos Participações Ltda.: US$ 106.600.000,00
Bunge Fertilizantes SA: US$ 80.400.000,00
Obs.: A Bunge Alimentos Participações Ltda. foi incorporada pouco tempo após pela Bunge
Alimentos S.A., em fevereiro de 2006.
B – Contratos de Pré-pagamento de exportação e documentação apresentada
B.1 – Contrato no valor de R$ 302.724.000,00 (US$ 100.000.000,00) (Doc. 157)
i) Valor de US$ 100.000.000,00 (R$ 302.724.000,00) ROF TA 367187 (Contrato 04/002144)
Foi apresentado um demonstrativo onde se constatou a liberação de US$ 100.000.000,00 em
15/07/2004 sendo a Bunge Trade Ltd. (que era subsidiária integral da Bunge Participações Ltda.) a ofertante dos
recursos e a Bunge Participações a tomadora.
Fl. 8306
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Em 11/10/2005 consta uma amortização do principal de US$ 33.000.000,00 remanescendo um
saldo de US$ 67.000.000,00 transferido para a Bunge Fertilizantes S.A. (new borrower).
Pelo contrato de câmbio de compra tipo 01- Exportação, datado de 14/07/2004 tendo como
comprador o Banco Inv. Credit Suis e como vendedor a Bunge Participações Ltda. foi verificado em “outras
especificações”: Pagamento antecipado de exportações.
Assinaram o contrato de câmbio:
NI-CPF: 064.335.558/88
NOME: VIRGILIO JANUARIO MARTINS
NI-CPF: 695.528.438/04
NOME: REINALDO HENRIQUE STEOLLA
Em 2004 Virgilio e Reinaldo receberam rendimentos de trabalho assalariado somente da Bunge
Fertilizantes (docs. 216/217). Aparece no sítio da Bungeprev1 na internet, em artigo datado de 02 de dezembro de
2003, que Reinaldo Henrique Steolla era gerente financeiro da Bunge Fertilizantes (doc. 222).
ii) Pagamento de juros de R$ 15.164.137,50 e de R$ 15.000.000,00 em 11/10/2005 (Doc. 158)
Em documento (intitulado PRÉ-CONTRATO) com o timbre da Bunge Fertilizantes verifica-se a
informação do pagamento de R$ 30.164.137,50 à Bunge Trade Limited em 06/10/2005 referente a juros sobre
operação de pré-pagamento de exportação (contrato 04/002144 de 14/07/2004).
Em relatório interno da Bunge Fertilizantes (intitulado relatório de ordens não provisionadas),
emitido em 13/10/2005, onde se constata a assinatura de Wagner Chuqui CPF 051.389.418-79, consta o pagamento
de juros de pré-pagamentos de exportação em favor da Bunge Trade (débito em 11/10/2005) no valor de R$
15.164.137,50. No rodapé do relatório está impresso o nome de José Vanildo dos Santos (CPF 076.175.138-60).
Wagner Chuqui2 e José Vanildo tiveram vínculo empregatício com a Bunge Fertilizantes em 2005
(docs. 218/219). Segundo artigo publicado no sitio da Bungeprev em 2009, Wagner Chuqui era gerente financeiro
da Bunge Fertilizantes (doc. 223).
No contrato de câmbio de venda tipo 04 transferência - para o exterior NR 05/039438 de
06/10/2005 foi constatado: em outras especificações: juros de pré-pagamento de exportação contrato 04/002144
US$ 13.215.500,00; assinam pelo comprador Wagner e Virgilio.
iii) Quitação do Principal – US$ 33.000.000,00
Foi apresentado demonstrativo de quitação do valor principal de US$ 33.000.000,00 onde estão
relacionadas as datas de embarque, no de contratos, RE e despacho (doc. 159). Nesse demonstrativo, datado de
11/10/2005, em nome da Bunge Alimentos S.A., verifica-se a assinatura de Érico Tavares Lopes, CPF:
902.227.689/91 e Simone Maria De Souza Bodenmuller, CPF: 601.129.809/53, os quais tinham vínculo
empregatício com a Bunge Alimentos S.A. (docs. 220/221).
Foi anexada cópia de um ofício da Bunge Alimentos S.A., datado de 07/10/2005, encaminhado à
DRF/Blumenau. Naquele ofício a Bunge Alimentos informou que a Bunge Participações Ltda. constava cadastrada
no Siscomex como empresa do mesmo grupo econômico e que estava autorizada a vincular contrato de câmbio em
registros de exportação da Bunge Alimentos S.A. Foram vinculados os seguintes despachos:

Anexadas as cópias de despachos de exportação da Bunge Alimentos S.A. (doc. 160), foi possível
verificar, pelos conhecimentos de embarque, exportações da Bunge Alimentos para a China, França, Portugal, etc.
Fl. 8307
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

B.2 – Contrato no valor R$ 304.082.000,00 (US$ 100.000.000,00) (doc. 161)
i) Valor de US$ 100.000.000,00 (R$ 302.724.000,00) ROF TA 367187 (Contrato 04/001371).
Observações sobre o contrato de câmbio
Pagador no exterior Bunge Trade Ltd – Ilhas Cayman
Produto a ser exportado – soja e derivados
Prazo 62 meses
Assinatura do contrato pelo comprador Virgilio Januário Martins e Reinaldo Henrique Steolla.
ii) Juros sobre operação (doc. 162)
Em documento (intitulado PRÉ-CONTRATO) com o timbre da Bunge Fertilizantes verificou-se a
informação do pagamento de R$ 30.230.725,01 (US$ 13.241.666.67) à Bunge Trade Ltd. em 06/10/2005 referente a
juros sobre operação de pré-pagamento de exportação (contrato 04/001371 de 13/07/2004).
Em relatório interno da Bunge Fertilizantes (intitulado relatório de ordens não provisionadas),
emitido em 06/10/2005, se nota a assinatura de Wagner Chuqui CPF 051.389.41879; consta o pagamento de juros
de pré-pagamentos de exportação em favor da Bunge Trade no valor de R$ 15.230.725,01. No rodapé do relatório
está impresso nome de José Vanildo dos Santos (CPF 076.175.138-60). Wagner Chuqui e José Vanildo tinham
vínculo empregatício com a Bunge Fertilizantes em 2005 (docs. 218/219).
No contrato de câmbio de venda – tipo 04 – Transferência para o exterior NR 05/001542 de
06/10/2005 – constatamos: em outras especificações juros de pré-pagamento de exportação;
assinaram pelo comprador Wagner e Virgilio.
US$ 13.241.666,67 R$
30.230.725,01
Período de 14/07/2004 até 11/10/2005
iii) Quitação do Principal – US$ 33.000.000,00 (doc. 163)
Apresentado demonstrativo de quitação do valor principal de US$ 33.000.000,00 onde estão
relacionadas datas de embarque, no de contratos, RE e despacho (doc. 163). Nesse demonstrativo, datado de
11/10/2005, em nome da Bunge Alimentos S.A., verificou-se a assinatura de Érico Tavares Lopes CPF:
902.227.689/91 e Simone Maria de Souza Bodenmuller CPF: 601.129.809/53, os quais tinham vínculo empregatício
com a Bunge Alimentos S.A. (docs. 220/221).
Foi anexada cópia de um ofício da Bunge Alimentos, datado de 10/10/2005, encaminhado à
DRF/Blumenau. Nesse ofício, também assinado por Enrico e Simone, a Bunge Alimentos informou que a Bunge
Participações Ltda. Constava cadastrada no Siscomex como empresa do mesmo grupo econômico e que estava
autorizada a vincular contrato de câmbio em registros de exportação da Bunge Alimentos S.A. Foram vinculados
despachos ao contrato de câmbio 04/001371 no valor de US$ 33.000.000,00 (doc. 163).

Foram anexadas cópias de despachos de exportação da Bunge Alimentos S.A. (doc. 164).
Podemos verificar, pelos conhecimentos de embarque, exportações da Bunge Alimentos para a Holanda, Reino
Unido, Espanha, Portugal, etc.
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Da mesma maneira como descrito acima, nos itens B.1 e B.2, os demais contratos de US$
30.000.000,00, US$ 30.000.000,00 e US$ 20.000.000,00 (NR 04/127041 – doc. 163A); NR 04/030721 – (Docs.
158A/158B/158C/158D/158E); NR 04/010760 (docs. 159A/159B/159C/ 159D/159E) – com assinaturas de Virgilio e
Reinaldo sendo apresentados os demonstrativos de pagamento de juros em relatórios da Bunge Fertilizantes
(assinados por Wagner) e a quitação do principal através de exportações da Bunge Alimentos, também com ofícios
relacionando as exportações da Bunge Alimentos assinados por Simone e Érico.
Chamou a atenção uma correspondência do Banco Itaú (doc. 166) encaminhada à Bunge
Participações aos cuidados de Lucineide Zampilli, datada de 09/08/2004. Lucineide em 2004 tinha vínculo
empregatício com a Bunge Fertilizantes (doc. 167); o AR anexado tinha como destinatário a Bunge Fertilizantes a/c
de Lucineide.
B.3 Segregação dos saldos devedores de pré-pagamento de exportação (doc. 165)
Foi encaminhado ao coordenador do departamento de combate a ilícitos financeiros e supervisão
de câmbio e capitais internacionais do Banco Central do Brasil ofício da Bunge Fertilizantes SA, datado de
19/09/2005 onde informou que:
i) A Bunge Fertilizantes havia incorporado a Bunge Brasil que havia incorporado a Bunge
Participações;
ii) A Bunge Participações Ltda. efetuou um pré-pagamento de exportações no valor de US$
280.000.000,00 com a Bunge Trade Ltd, registrado através do ROF TA 355385;
iii) Houve uma cisão parcial onde ativos e passivos foram divididos;
iv) No que tange ao pré-pagamento, tendo em vista os embarques já efetuados, o ROF deveria ser
dividido entre as empresas conforme abaixo:

v) Apresentou esquemas de pagamentos de 11/04/2006 a 09/10/2008 – quadros abaixo;
vi) Assinam pela Bunge Fertilizantes SA – Lucineide R.C. Zampilli e Virgílio Januário Martins

Fl. 8309
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

C Transcrevemos abaixo as contas analíticas representativas de obrigações da Bunge
Participações que possuíam saldo em 31/12/2004:

No ano-calendário de 2005, verificou-se o seguinte mútuo passivo entre a Bunge Participações e
a Bunge Alimentos (doc. 122):

o Mútuo passivo com a Bunge Alimentos registrado em 10/2005 tendo como contrapartida pré-
pagamento de exportações – R$ 207.938.540,24 (doc. 121) –esses valores referem-se às exportações da Bunge
Alimentos S.A. utilizadas para amortização do principal dos pré-pagamentos para exportação. Quando da cisão
parcial da Bunge Fertilizantes S.A. para a Bunge Alimentos e Participações Ltda., também em 31/10/2005 (a qual
foi incorporada pela Bunge Alimentos S.A. em 28/02/2006), esse mútuo passivo foi vertido terminando na Bunge
Alimentos S.A. de onde se originaram as exportações (docs. 93/98).
Na Bunge Fertilizantes em 31/10/2005:

F – Conclusão quanto ao ágio proveniente da Bunge Participações Ltda.
Através de “Fato Relevante da Bunge Brasil S.A.3”, datado de 29/04/2004, a Bunge Limited,
controladora da Bunge Brasil S.A, foi a público informar que seu “Conselho de Diretores” aprovara a realização
de oferta pública para aquisição da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Bunge Brasil em
circulação no mercado visando o seu cancelamento de registro como companhia de capital aberto. A Bunge
Limited comunicou ainda que a decisão tomada pelo seu “Board of Directors” (Conselho de Diretores) foi
motivada por consulta formulada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. (“CSFB”), sobre seu
interesse em adquirir ações de emissão de sua controlada (doc. 198).
Para a aquisição dessas ações, o grupo Bunge constituiu, em 14/05/2004, a sociedade Bunge
Participações Ltda. tendo como quotistas a Bunge BIC Holdings BV (99,99%) e a Bunge Investimentos e
Consultoria Ltda. Para diretores foram eleitos Hildegard Gutz Horta e Miguel Juan Pryor. Hildegard era
procuradora da Bunge Cooperatief UA, Bunge Brasil Holdings BV e Bunge BIC Holdings BV no Brasil e também
diretora, juntamente com Miguel Juan, da Bunge Investimentos e Consultoria Ltda. Miguel tinha vínculo
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

empregatício com a Bunge Fertilizantes S.A. O capital social era de R$ 10.000,00 e assim ficou até 13/10/2005, às
vésperas da incorporação pela Bunge Brasil S.A. em 31/10/2005.

Conforme se verificou no fato relevante publicado pela Bunge Brasil (doc. 199), datado de
30/05/2004, a Bunge Participações Ltda. na qualidade de ofertante e em complementação ao Fato Relevante
publicado pela Bunge Limited em 29.04.2004, informou aos acionistas da Bunge Brasil S.A. (“Bunge Brasil”) e ao
mercado que, em 28.05.2004 havia sido protocolado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM o pedido de
registro da oferta pública de aquisição da totalidade das 136.113.918 ações ordinárias e preferenciais de emissão
da Bunge Brasil em circulação no mercado. Foram publicados mais dois fatos relevantes (31/05/2004 e
30/06/2004), ambos fazendo menção ao fato relevante de 29/04/2004.
A Bunge Participações, com um capital social de apenas R$ 10.000,00, controlada integralmente
pelo grupo Bunge, adquiriu as ações em circulação fechando o capital da Bunge Brasil S.A. Para a aquisição
dessas ações, a sociedade que tinha um capital de R$ 10.000,00, desembolsou, em 2004, R$ 820.863.072,59.
Considerando o laudo de avaliação econômica da Bunge Brasil, foi registrado um ágio fundamentado em
rentabilidade futura de R$ 389.373.463,52. No balanço patrimonial de 31/12/2004 (DIPJ Ac 2004) o PL da Bunge
Participações Ltda. estava negativo em R$ 78.101.679,83.
Analisando-se a escrituração contábil da Bunge Participações Ltda., verifica-se que as origens
dos recursos para a aquisição das ações que estavam em circulação no mercado consistiram em operações
denominadas “pré-pagamentos de exportações”, as quais estavam registradas no passivo em “ADIANTAMENTOS
DIVERSOS LP”. Essas operações consistem em uma modalidade de financiamento ao exportador na fase de pré-
embarque da mercadoria, com recursos levantados junto a um banco no exterior ou a um importador, provendo
capital de giro para viabilizar a produção e as vendas ao exterior. Os valores totais financiados foram de US$
280.000.000,00 equivalentes a R$ 849.617.000,00. A Bunge Participações Ltda. não teve qualquer tipo de receita
afeta a exportações.
Analisando-se os contratos de câmbio, constatou-se que o remetente dos recursos foi a Bunge
Trade Ltd., subsidiária integral da Bunge Participações Ltda., e as mercadorias que seriam exportadas seriam a
soja e seus derivados. Constatou-se também que todos os contratos de câmbio foram assinados por Virgilio
Januário Martins e Reinaldo Henrique Steolla; ambos tinham vínculos empregatícios com a Bunge Fertilizantes.
Conforme verificado em artigos disponibilizados no sítio da Bungeprev na internet, Reinaldo foi gerente financeiro
da Bunge Fertilizantes.
Até a incorporação da Bunge Participações pela Bunge Brasil (a qual depois foi incorporada pela
Bunge Fertilizantes S.A.) em 31/10/2005, foram liquidados US$ 93.000.000,00 e pagos juros de US$ 37.024.166,67.
Essas liquidações do principal e os pagamentos de juros ocorreram cerca de 20 dias antes das incorporações.
Pelos documentos apresentados referentes aos pagamentos de juros à Bunge Trade Ltd.,
verificou-se que esses documentos foram produzidos em formulários personalizados da Bunge Fertilizantes, o
mesmo ocorrendo com relatórios internos da Bunge Fertilizantes onde constam as assinaturas de Wagner Chuqui,
gerente financeiro da Bunge Fertilizantes.
Os contratos de câmbio, na contratação dos pré-pagamentos de exportação e no pagamento dos
juros, foram assinados por Virgilio, Reinaldo, Wagner todos com vínculo empregatício com a Bunge Fertilizantes.
Fl. 8311
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Todas as operações financeiras, que incluíram a tomada de créditos no exterior e o pagamento
dos juros tiveram o aval de funcionários da Bunge Fertilizantes – mais de R$ 0,9 bilhão; não poderia ser diferente
pois a Bunge Participações nunca teve funcionários e tinha um capital social irrisório até a integralização em
13/10/2005 com créditos de R$ 165.000.000,00 (créditos esses provenientes da operação de compra das quotas da
Bunge Investimentos e Consultoria, operação descrita no item anterior, onde evidenciou-se a operação de compra
de um investimento do grupo Bunge por ele mesmo, gerando artificialmente um ágio).
A liquidação dos US$ 93.000.000,00 foi feita através de exportações de soja e seus derivados.
Todos os conhecimentos de embarque tiveram como remetente das mercadorias a Bunge Alimentos S.A. Nos
demonstrativos de quitação, onde estão relacionados datas de embarque, no de contratos, RE e despacho, assinam
pela Bunge Alimentos S.A. Érico Tavares Lopes e Simone Maria de Souza Bodenmuller; ambos tinham vínculos
empregatícios com a Bunge Alimentos.
Juntamente com esses demonstrativos que vinculavam despachos de exportação aos contratos de
pré-pagamento de exportação, foram apresentados ofícios dirigidos à DRF/Blumenau onde a Bunge Alimentos
declarou que a Bunge Participações Ltda. constava cadastrada no Siscomex como empresa do mesmo grupo
econômico e que estava autorizada a vincular contrato de câmbio em registros de exportação da Bunge Alimentos
S.A.
No momento das exportações de soja/derivados, foi registrado em uma conta de mútuo passivo
com a Bunge Alimentos (tendo como contrapartida a conta de pré-pagamento de exportações) o valor de R$
207.938.540,24 (doc. 121). Na Bunge Fertilizantes, após as incorporações, houve o registro desse mútuo passivo
com a Bunge Alimentos e quando da cisão parcial da Bunge Fertilizantes para a Bunge Alimentos Participações
Ltda., também em 31/10/2005, esse mútuo passivo foi vertido. Quando da incorporação da Bunge Alimentos
Participações pela Bunge Alimentos S.A., teremos obrigações e direitos se anulando (docs. 93/98).
Dentre a documentação apresentada, chamou a atenção uma correspondência do Banco Itaú
(doc. 166) encaminhada à Bunge Participações aos cuidados de Lucineide Zampilli, datada de 09/08/2004; o AR
anexado tinha como destinatário a Bunge Fertilizantes a/c de Lucineide. Lucineide em 2004 tinha vínculo
empregatício com a Bunge Fertilizantes (doc. 167).
O saldo remanescente do principal a pagar, um total de US$ 187.000.000,00, foi distribuído entre
a Bunge Alimentos Participações Ltda.: US$ 106.600.000,00 e a Bunge Fertilizantes S.A.: US$ 80.400.000,00
(Obs.: a Bunge Alimentos Participações foi incorporada posteriormente pela Bunge Alimentos S.A., operação que
foi objeto de ação fiscal na DRF/Blumenau).
Analisando-se as DIPJ e DIRF apresentadas pela Bunge Participações Ltda. Verificou-se que o
contador responsável foi Roberto Correa Sampaio. Roberto Correa Sampaio era contador da Bunge Brasil S.A. e
da Bunge Fertilizantes S.A. Verificou-se que no AC 2004 a Bunge Participações apurou um prejuízo fiscal de R$
16.926.420,57 e no AC 2005 o resultado fiscal informado foi zero.
Todas as empresas estavam localizadas na Av. Maria Coelho Aguiar no 215 - bloco D - 5o andar;
a subordinação total sempre foi ao grupo Bunge, como se nota pelo fato relevante publicado em 29/04/2004, pelos
administradores/quotistas comuns e todos os responsáveis pelas operações financeiras eram funcionários da Bunge
Fertilizantes, assim como o contador responsável pelas empresas envolvidas.
Resta claro, por tudo o que foi apurado e exposto, que a Bunge Participações foi criada pelo
grupo Bunge somente para permitir o registro do ágio na compra das ações da Bunge Brasil que estavam em
circulação para, na sequência, ser incorporada pela investida (Bunge Brasil) a qual seria incorporada pela Bunge
Fertilizantes, todas essas operações de incorporações/cisão ocorrendo no mesmo dia, em sequência.
A única função da Bunge Participações Ltda. foi a de servir como empresa veículo para o
investimento e o ágio de modo a possibilitar a dedução desse ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL na Bunge Fertilizantes, ajustando-se artificialmente a hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o,
II, ambos do RIR/1999.
6.3 Ágio - Cajati Participações Ltda.
I – Contrato social, alterações contratuais e atas
A – Contrato Social – 28/04/2003 (doc. 145)
Em 28/04/2003, Maria Cristina Cescon Avedissian e Marcos Rafael Flesch, ambos advogados
com escritório na Rua Funchal no 263 11o andar em São Paulo – SP, constituíram a Dijon Participações Ltda. com
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

um capital social de R$ 100,00 divididos em 100 quotas de R$ 1,00 e sede na Rua Funchal no 263 10o andar sala 10
D em São Paulo – SP. Abaixo demonstramos a divisão das quotas:
Maria Cristina Cescon Avedissian R$ 99,00
Marcos Rafael Flesch R$ 1,00
B - 1a Alteração contratual – 24/10/2003 – registrada na JUCESP em 25/11/2003 (doc. 146).
Maria Cristina Cescon Avedissian, Marcos Rafael Flesch e Companhia Paulista de Ferros Ligas
CNPJ 57.487.142/0001-42, chamada aqui de CPFL, alteraram o contrato da seguinte forma:
i) Maria Cristina cedeu suas 99 quotas para a CPFL;
ii) a administração ficou a cargo de Marcos Rafael;
iii) integralização de R$ 1,00 por Marcos e R$ 99,00 pela CPFL com saldo das ações da
Fertilizantes Fosfatados S.A. Fosfértil utilizadas conforme descrito abaixo;
iv) aumento de capital em R$ 66.259.800,00 mediante a emissão de 66.259.800 quotas, subscritas
e integralizados pela CPFL sendo: R$ 0,08 moeda corrente e o restante com ações da Fosfértil (3.955.293.931 ON
e 7.910.587.866 PN) avaliadas em R$ 66.259.898,92 – laudo de avaliação das ações (doc. 147).
Obs.: a Companhia Paulista de Ferros Ligas era controlada indiretamente pela Cia. Vale do Rio
Doce.
O Capital Social passou a ser de R$ 66.259.900,00 sendo apenas R$ 1,00 de Marcos Rafael. A
administração coube a Marcos, no entanto, segundo o parágrafo terceiro do item 6.2 da cláusula 6a, “os poderes
para comprar, vender, hipotecar ou por qualquer outro modo alienar ou gravar os bens imóveis da Sociedade
deverão ser exercidos pelo sócio que represente a maioria do capital, por si, ou através de procuradores com
poderes especiais”.
A cláusula oitava estabeleceu que nenhum dos sócios poderia ceder, transferir ou de qualquer
forma alienar qualquer de suas quotas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito do sócio que
representasse pelo menos 75% de seu capital social.
C - 2a Alteração contratual também em 24/10/2003 registrada na JUCESP em 09/12/2003 (doc.
148)
Marcos Rafael Flesch, Companhia Paulista de Ferros Ligas, Bunge Fertilizantes S.A.,
representada pelo seu Diretor Presidente Mario Alves Barbosa Neto e por seu diretor Vital Jorge Lopes, e ainda
Mario Alves Barbosa Neto resolveram:
i) a CPFL cedeu e transferiu suas 66.259.899 quotas para a Bunge Fertilizantes S.A., nos termos
de Contrato de Compra e Venda de Quotas celebrado em separado, retirando-se da sociedade;
ii) Marcos Rafael cedeu sua quota para Mario Alves Barbosa Neto, retirando-se da sociedade;
iii) alteraram a denominação social para Cajati Participações Ltda;
iv) alteraram o endereço para a Av. Maria Coelho Aguiar n. 215 Bloco D 5o andar sala A;
v) elegeram como administradores: Mario Alves Barbosa Neto, Rogério Paulo Calderón Peres e
Vital Jorge Lopes.
Obs.: Mario Alves Barbosa Neto era Diretor Presidente da Bunge Fertilizantes S.A., Rogério
Paulo consta como administrador na relação de administradores encaminhada pela fiscalizada e Vital Jorge era
diretor da Bunge Fertilizantes.
D - 3a Alteração contratual – 30/04/2004 registrada na JUCESP em 17/06/2004 (doc. 149)
Bunge Fertilizantes representada por seus diretores eleitos conforme AGO realizada em
23/03/2004 Mario Alves Barbosa Neto e Rogério Paulo Calderón Peres, e Mario Alves Barbosa Neto, únicos
quotistas da Cajati Participações Ltda., resolveram:
i) Mario vendeu sua quota de R$ 1,00 para a Bunge Fertilizantes;
ii) A Bunge Fertilizantes, considerando que se tornou a única sócia, resolveu incorporar a
totalidade do patrimônio da Cajati – sem aumento do Capital Social da incorporadora nos termos estabelecidos no
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Protocolo de Justificação de Incorporação (doc. 143) – assinam o protocolo pela Bunge Fertilizantes e pela Cajati:
Mario Alves Barbosa Neto e Rogério Paulo Calderón Peres;
iv) Ratificar a escolha da avaliadora KPMG para elaboração do laudo de avaliação;
iv) Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio – Balanço Patrimonial em 31/03/2004
Protocolo e laudo (docs. 143/144)
O único ativo permanente da incorporada era representado pelas ações da Fosfértil, como se
verifica no Balanço Patrimonial da incorporada (doc. 144), reproduzido abaixo:

Obs.: O balanço patrimonial e a DRE foram assinados por Rogério Paulo Calderón Peres na
condição de administrador e Roberto Correa Sampaio como contador (doc. 144).
E – Contrato de Compra e Venda (doc. 181)
No “Contrato de Compra e Vendas de Quotas”, assinado também em 24/10/2003, temos a
Companhia Paulista de Ferro Ligas (CPFL) como vendedora e a Bunge Fertilizantes S.A. como compradora.
Obs.: naquele mesmo dia de 24/10/2003 também foram assinadas: i) a primeira alteração
contratual (admissão da CPFL e aumento de capital com a integralização com as ações da Fosfértil); ii) a segunda
alteração contratual (cessão das quotas da CPFL para a Bunge Fertilizantes e alteração da denominação social
para Cajati Participações).
A CPFL vendeu todas as suas 66.259.899 quotas da Dijon Participações Ltda. para a Bunge
Fertilizantes, representativas de 100% (exceto por uma quota) do Capital Social, por R$ 240.000.000,00, pagos
integralmente no ato.
No item 2.4 do contrato há menção específica sobre a propriedade das ações da Fosfértil, in
verbis:
“... por meio da 1a alteração do contrato social da SPE (Dijon), a vendedora (CPFL) aumentou o capital social da
SPE, integralizando-o mediante a conferência das ações da Fosfértil ... a transferência das ações da Fosfértil da
vendedora para a SPE i) ainda não foi protocolada na JUCESP, estando, portanto, pendente de registro e ii) ainda
está pendente de registro nos livros do Bradesco, instituição depositária das Ações da Fosfértil...”
Como se nota, no mesmo dia (24/10/2003):
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

i) A CPFL aumentou e integralizou capital da DIJON com as ações da Fosfértil;
ii) A CPFL vendeu as quotas da DIJON para a Bunge Fertilizantes.
Na cláusula de no 4 do contrato está previsto: “ ... 4.1 as partes deverão publicar avisos e fatos
relevantes. De fato, a Companhia Vale do Rio Doce publicou, também em 24/10/2003, o seguinte comunicado4:

No item 4.2 do contrato foi expresso que a compradora (Bunge Fertilizantes) seria a responsável
pelo registro na JUCESP da 1a e 2a alterações contratuais da Dijon e que também seria a compradora responsável
por providenciar junto à instituição financeira depositária das Ações Fosfértil o registro da transferência das ações
da vendedora (CPFL) para a Dijon.
Fica evidente a operação de venda de ações da Fosfértil para a Bunge Fertilizantes sendo a
Cajati utilizada como veículo.
II - Registro do ágio
O pagamento do valor contratado e o registro da operação na Bunge Fertilizantes estão
demonstrados nas folhas do diário da Bunge Fertilizantes apresentado (doc. 152), como evidenciamos abaixo:
Débito: conta 1311419 Participação Soc. Coligada Fert. Fosfértil
Crédito: conta 1112001 Banco do Brasil
Histórico: aquisição investimentos
Valor: R$ 240.000.000,00
Data: 24/10/2003
Em
31/10/2003
o
investimento
foi
reclassificado
para
a
conta
1311521
Part.Soc.CajatiParticip.Ltda.(docs. 152/150) e reconhecido o ágio conforme demonstrado pela fiscalizada (doc.
150):

Em 31/12/2003 foi amortizado o valor de R$ 2.895.668,36 conta 1317521 Amortização
Ágio/Deságio Cajati.

III – Oferta Pública de Aquisição de Ações OPA (doc. 151)
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Foi apresentada uma OPA de ações ordinárias de emissão da Fosfértil pela Cajati Participações.
Essa oferta foi realizada devido ao aumento da participação da Bunge Fertilizantes no capital da Fosfértil,
conforme descrito no item 1.1 da OPA.
No item 1.2 há menção de que a Bunge Fertilizantes celebrou em 24/10/2003 um contrato de
compra de quotas por meio do qual adquiriu da CPFL, sociedade controlada pela Companhia Vale do Rio Doce, a
totalidade do capital social da ofertante e indiretamente as ações da Fosfértil detidas pela ofertante. O item 1.3 se
referia à obrigatoriedade dessa OPA (as ações ordinárias adquiridas representavam mais de 1/3 do total em
circulação no mercado).
Nos itens 2.2.1 e 2.2.2 estava consignado que o preço de compra ofertado seria o mesmo pago
pela Bunge Fertilizantes pelas ações da Fosfértil e que as negociações entre a Bunge Fertilizantes e CVRD, partes
não relacionadas, foram realizadas em bases comutativas (arms length). Com referência ao laudo de avaliação, no
item 7.1 há citação de que o Colegiado da CVM aceitou o critério de avaliação com base na operação realizada
entre a Bunge Fertilizantes e a CVRD.
IV – Laudo de avaliação econômica da Cajati
O relatório de rentabilidade futura (doc. 189), elaborado pela Audimar Auditores Independentes
S/C, está endereçado à Bunge Fertilizantes S.A. aos cuidados do Sr. Roberto Sampaio, gerente do departamento
contábil, datado de 29 de janeiro de 2004.
V – DIPJ Cajati (docs. 75/76)
Verifica-se nas DIPJ apresentadas pela Cajati que o responsável pelo preenchimento foi Roberto
Correa Sampaio, contador da Bunge Fertilizantes, sendo responsável pela empresa Mario Alves Barbosa Neto. Na
ficha 56A – “Outras informações” está declarada a inexistência de empregados.
Fora resultados de equivalência patrimonial (Ficha 6A) não há nenhuma atividade empresarial
geradora de recursos registrada. Em “despesas operacionais” não há qualquer registro com remuneração,
ordenados, salários ou encargos sociais. No balanço patrimonial ficha 45A das DIPJ AC 2003 e 2004 não há
informação de ágio.
Pelo livro diário 2004 apresentado (doc. 191), constam as assinaturas de Rogério Paulo Calderón
Peres e Roberto Correa Sampaio como administrador e contador respectivamente.
VI – Conclusão quanto a amortização do ágio proveniente da aquisição da Cajati Participações
Ltda.
Como constatado, após dois advogados terem aberto uma sociedade, em 24/10/2003 a Companhia
Paulista de Ferros Ligas (CPFL), uma subsidiária da CVRD, foi admitida na sociedade integralizando aumento de
capital com ações representativas de 11,13% do capital da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfértil – o capital
passou de R$ 100,00 para R$ 66.259.900,00 (quotas de R$ 1,00). A Fosfértil passou a ter todas as quotas da
sociedade menos uma.
Naquele mesmo dia foi assinado um contrato de venda entre a CPFL e a Bunge Fertilizantes.
Todas as quotas (menos uma) foram transferidas para a Bunge Fertilizantes por R$ 240.000.000,00, a qual efetuou
o pagamento no ato. No contrato existem referências de que a Bunge Fertilizantes seria responsável pelos atos de
registro. A quota restante foi vendida para Mario Alves Barbosa Neto diretor presidente da Bunge Fertilizantes.
Em um mesmo dia (24/10/2003) a CPFL aumentou e integralizou capital da DIJON com as ações
da Fosfértil e vendeu essas quotas para a Bunge Fertilizantes. Ficou claro que o que ocorreu foi a venda das ações
da Fosfértil, de propriedade da CPFL, para a Bunge Fertilizantes; a Cajati foi um mero veículo daquela
participação societária.
Aquela venda foi evidenciada em “fato relevante” publicado pela Companhia Vale do Rio Doce
em 24 de outubro de 2003 onde ela comunicou o mercado que sua subsidiária, a Companhia Paulista de Ferro
Ligas (CPFL), concretizara a venda de ações da Fertilizantes Fosfatados S.A. Fosfértil para a Bunge Fertilizantes
S.A. por R$ 240 milhões. Vários outros atos, como descritos neste item e subitens, evidenciam que de fato o que
ocorreu foi a venda das ações da Vale para a Bunge Fertilizantes.
Contabilmente a Bunge Fertilizantes registrou o investimento por EP e a diferença como ágio,
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, conforme laudo de avaliação apresentado. Em 30/04/2004 a
Cajati foi incorporada pela Bunge Fertilizantes e a partir de 2004 a Bunge Fertilizantes começou a amortizar esse
ágio.
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

A Cajati Participações, com sede no mesmo endereço da Bunge Fertilizantes, tendo como
responsável Mario Alves Barbosa Neto, diretor presidente da Bunge Fertilizantes, e como contador Roberto Correa
Sampaio, contador da Bunge Fertilizantes, nunca teve empregados ou quaisquer despesas com remunerações ou
encargos sociais; nas demonstrações de resultado (Fichas 6A) não há receitas, somente resultados positivos de
participações societárias.
Pelo que foi apurado e exposto neste item e subitens, resta claro que a única função da Cajati
Participações Ltda. foi a de servir como empresa veículo de modo a possibilitar a dedução do ágio na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL na Bunge Fertilizantes, ajustando-se artificialmente à hipótese prevista no
art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do RIR/1999.
6.4. Ágio da Bunge I de Participações S.A.
I – Constituição da subsidiária integral e atas
A – Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral (doc. 138)
Em 29/05/2002, como outorgante e reciprocamente como outorgada, a Bunge Brasil S.A.,
representada por seus diretores José Júlio Cardoso de Lucena e Milton Notrispe constituíram uma subsidiária
integral denominada Bunge I de Participações S.A. com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00 (doc.
138). Diretor Presidente – Mario Alves Barbosa Neto e Diretor Vice-Presidente Milton Notrispe.
B - AGE 15/08/2002 às 12h (doc 139)
Realizada no dia 15/08/2002, na sede social da companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco D 5o andar – parte, instalada pelo Diretor Presidente Mario Alves Barbosa Neto e secretariada por
Hildegard Gutz Horta.
O capital da sociedade foi aumentado em R$ 763.787.298,49 sendo subscrito e integralizado pela
acionista Bunge Brasil S.A. mediante a conferência de bens que consistiram no investimento e respectivo ágio na
Bunge Fertilizantes S.A. conforme laudo de avaliação contábil (data base 30/06/2002) anexo à ata.

C – AGE 29/08/2002 às 09:30 (doc. 139A)
Realizada no dia 29/08/2002, na sede social da companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco D – parte, instalada pelo Diretor Presidente Mario Alves Barbosa Neto e secretariada por Hildegard Gutz
Horta.
Foi aprovada a incorporação por parte da Bunge Fertilizantes S.A. do total do patrimônio líquido
da sociedade nos termos estabelecidos no Protocolo de Incorporação e Justificação firmado, em 14/08/2002, pelos
administradores das sociedades envolvidas. A ata foi aprovada e assinada por Mario Alves Barbosa Neto,
presidente da mesa, Hildegard Gutz Horta, secretária e por Mario Alves Barbosa Neto e Milton Notrispe
representando a Bunge Brasil S.A.
Quanto ao patrimônio transferido, ficou consignado no protocolo que o capital da incorporadora
seria aumentado em R$ 10.000,00 sem emissão de novas ações e a diferença mantida em reserva de capital.
Obs.: Tanto a Bunge I de Participações S.A. como a Bunge Fertilizantes S.A. eram subsidiárias
integrais da Bunge Brasil S.A.
D – AGE na Bunge Fertilizantes S.A., subsidiária integral de Bunge Brasil S.A. em 29/08/2002
às 11:30 (doc. 14)
Realizada no dia 29/08/2002, na sede social da companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco D, 5o andar, instalada pelo Diretor Presidente Mario Alves Barbosa Neto e secretariada por Hildegard Gutz
Horta.
Deliberações: em síntese, a incorporação da Bunge I de Participações S.A., subsidiária integral
da Bunge Brasil S.A., pela Bunge Fertilizantes S.A.
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

A incorporação acarretou aumento do patrimônio líquido no montante de R$ 259.106.574,14, com
o respectivo aumento de capital de R$ 10.000,00 e constituição de reserva de capital de R$ 259.096.574,14. A Ação
representativa do capital da incorporadora integrante do ativo da incorporada foi entregue ao acionista da
incorporadora. O capital social passou a ser de R$ 518.310.000,00 (item 2.3 da ata).
Como se verifica pelo laudo contábil (doc. 139A) o valor de R$ 259.106.574,14 corresponde ao
ágio na Bunge Fertilizantes S.A. (item B, acima)
E – Fato relevante Bunge Brasil – datado de 13/08/2002 (doc. 176)
“Em atendimento ao disposto na Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, informamos que em reunião
realizada nesta data o Conselho de Administração deliberou tomar as seguintes providências para permitir a
utilização dos créditos tributários relativos aos ágios apurados quando da aquisição pela Bunge Brasil S.A. da
totalidade das ações da Bunge Fertilizantes S.A. e Bunge Alimentos S.A., via incorporação de ações aprovada na
AGE de 19.12.2001:
a) Transferir os investimentos nas subsidiárias integrais Bunge Fertilizantes S.A. e Bunge Alimentos S.A.,
respectivamente para as subsidiárias integrais constituídas para esse fim, Bunge I de Participações S.A. e Bunge II
de Participações S.A., a título de integralização de capital pelos valores contábeis dos investimentos transferidos; e
b) Efetivar as incorporações inversas de Bunge I de Participações S.A. em Bunge Fertilizantes S.A. e de Bunge II de
Participações S.A. em Bunge Alimentos S.A..
A amortização dos referidos ágios será apropriada aos resultados da Bunge Fertilizantes S.A. e Bunge Alimentos
S.A. de forma linear, à taxa anual de 10%, sendo que o benefício anual decorrente dos correspondentes créditos
tributários a ser refletido no resultado da Bunge Brasil S.A. por equivalência patrimonial durante o período de
amortização, está estimado a valores nominais em R$ 39,6 milhões.
A amortização dos ágios será iniciada a partir da data das respectivas incorporações inversas.
Exclusivamente para fins de cálculo do dividendo mínimo obrigatório, os valores amortizados dos ágios líquidos
dos efeitos tributários, refletidos na Bunge Brasil S.A. por equivalência patrimonial em cada exercício social, serão
ajustados como acréscimo do lucro líquido do exercício com o objetivo de neutralizar seus efeitos”
Fica evidenciado que a Bunge I de Participações S.A. foi constituída com a única finalidade de
transportar o ágio originalmente registrado na Bunge Brasil para a Bunge Fertilizantes.
II - Demonstração do ágio
Conforme declarou a fiscalizada em carta resposta datada de 15/10/2010 (doc. 136), o ágio seria
resultante da diferença entre o PL da companhia, na data base de 30/11/2001, adquirido por Serrana S.A. (antiga
razão social da Bunge Brasil S.A.) e o pagamento a terceiros mediante substituição de ações da Bunge Fertilizantes
S.A. por ações da Bunge Brasil S.A. O objetivo da operação teria sido o de fechar o capital da Bunge Fertilizantes,
tornando-a subsidiária integral da Bunge Brasil S.A. a qual permaneceu com capital aberto. Portanto, não teria
havido o pagamento em espécie, mas o pagamento mediante troca de ações de uma companhia por outra.
O ágio registrado na Bunge Fertilizantes de R$ 286.656.102,71 conta 1332424 (proveniente da
incorporação da Bunge I de Participações S.A.) seria decomposto em 02 valores principais, quais sejam: R$
215.298.004,62 e R$ 71.358.098,09 (doc. 140). Esses valores aparecem contabilizados na Bunge Brasil S.A.
conforme ficha do livro razão da conta 1313003 Participação Societária Ágio/Deságio Bunge Fertilizantes (doc.
140).
O valor de R$ 215.298.004,62 estaria fundamentado na expectativa de rentabilidade futura,
devidamente registrado e suportado com base no valor dos laudos de avaliação econômica elaborados pela Arthur
Andersen, resultante da diferença entre o patrimônio líquido da Bunge Fertilizantes S.A., na data base de
30/11/2001, e o pagamento a terceiros mediante a substituição das ações da Bunge Fertilizantes por ações da
Bunge Brasil S.A., decorrente de incorporação de ações.

Obs.: Segundo o laudo da Arthur Andersen, página 9 (doc. 168), o valor econômico da Bunge
Fertilizantes seria de R$ 1.739.838 mil que multiplicado pelos 19,06% adquiridos de acionista minoritários
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

(através de troca de ações da Bunge Fertilizantes pelas da Bunge Brasil) totalizariam R$ 332.196.870,96, sendo
que R$ 116.871.866,34 seriam referentes ao valor do investimento adquirido e a diferença de R$ 215.298.004,62 o
ágio.
O valor de R$ 71.358.098,09 estaria vinculado à redução de capital efetuada pela Serrana
Participações Ltda. (doc. 140) e à aquisição de investimentos IAP S.A. e Fertisul S.A. (doc. 141).
O investimento e respectivo ágio na Bunge Fertilizantes assim estavam registrados na Bunge
Brasil S.A. após a redução de capital da Serrana Participações (doc. 140):
Em 13/12:

Em 19/12 foi contabilizada a incorporação de ações (investimento mais ágio):

Conforme se verificou pelos históricos do diário (doc. 193), a aquisição de ações de minoritários
da Bunge Fertilizantes e da Bunge Alimentos foi registrada na Bunge Brasil (19/12/2001) pelo valor econômico
conforme apurado no laudo da Arthur Andersen. A contrapartida foi efetuada em Capital e Reserva de Capital
como demonstrado abaixo:

Fl. 8319
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Segundo fato relevante publicado em 21/11/2001 (Doc. 171), os Conselhos de Administração de
Serrana S.A., Bunge Fertilizantes S.A. e Bunge Alimentos S.A., empresas controladas por Bunge Limited, todas de
capital aberto com ações negociadas em bolsa, informaram ao mercado a intenção de manter somente uma com
capital tornando as outras duas subsidiárias integrais.
As ações de Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos foram incorporadas por Serrana S.A., a qual
permaneceu com capital aberto com ações negociadas em bolsa e alterou sua denominação social para Bunge
Brasil S.A. Em substituição as ações incorporadas, a Serrana S.A. fez a emissão de novas ações da mesma espécie e
classe. A relação de troca foi determinada conforme legislação em vigor.
A relação de troca das ações prevista nos Protocolos e Justificações, aprovados nas assembleias,
foi calculada com base em avaliações econômicas, tal como em anteriores reestruturações operacionais e
societárias de empresas do grupo, critério aquele mais favorável aos acionistas minoritários, se comparado com a
relação de troca apurada unicamente para fins de comparação com base nas avaliações dos patrimônios líquidos a
preços de mercado (conforme definido no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações as relações de
substituição de ações foram calculadas com base em avaliações econômicas das sociedades, segundo a
metodologia de fluxos futuros de caixa descontados a valor presente, na data base de 30.09.2001, preparadas pela
Arthur Andersen Business Consulting S/C Ltda.).
- Ata do Conselho de Administração da Serrana S.A. – 03/12/2001 (doc. 172)
- AGE Bunge Fertilizantes realizada em 19/12/2001 (doc. 13)
A mesa diretora foi presidida por Mario Alves Barbosa Neto e secretariada por Hildegard Gutz
Horta. Em síntese, foi examinado e aprovado o Protocolo de Incorporação e Justificação (doc. 61). Foi aprovada a
incorporação da totalidade das ações da companhia pela Serrana S.A. com a consequente transformação da
companhia em subsidiária integral.
Os acionistas, com base no resultado da avaliação pelo valor econômico das ações da Bunge
Fertilizantes S.A. e da incorporadora Serrana S.A., segundo a metodologia de fluxos de caixa descontados a valor
presente, na data base de 30/09/2001, receberam em cada lote de 1.000 ações que foram incorporadas 18,20849
ações novas de emissão de Serrana S.A., a qual teve sua denominação alterada para Bunge Brasil S.A. (doc. 13).
Assinaram a ata, dentre outros: Mario Alves Barbosa Neto – Presidente; Hildegard Gutz Horta –
Secretária; Bunge Limited – pp Hildegard Gutz Horta; Serrana S.A. – Mario Alves Barbosa Neto e Vital Jorge
Lopes.
O valor de R$ 71.358.098,09 estaria vinculado à redução de capital efetuado pela Serrana
Participações Ltda. e à aquisição de investimentos IAP S.A. e Fertisul S.A. (doc. 140). Segundo a fiscalizada, seria
advindo da redução de capital da Serrana Participações Ltda., controladora da Bunge Fertilizantes e controlada
pela Serrana S.A. (denominação anterior da Bunge Brasil S.A.) – O investimento na Bunge Fertilizantes e os
respectivos ágios vinculados às aquisições da IAP S.A. e da Fertisul S.A., registrados na Serrana Participações
Ltda., foram transferidos para a Serrana S.A.
Pela ata da 3a Alteração contratual da Serrana Participações Ltda., ocorrida em 13/12/2001,
(doc. 141) Serrana S.A. e Mario Alves Barbosa Neto, únicos sócios quotistas, resolvem reduzir o capital da
sociedade em R$ 560.180.000,00 mediante a entrega pela sociedade à sócia quotista Serrana S.A. (denominação
anterior da Bunge Brasil S.A.) do investimento e respectivos ágios na Bunge Fertilizantes S.A. existentes em
30/10/2001. A Serrana S.A. estava representada por seus diretores Milton Notrispe e Paulo César Matias Tinoco.
Em atendimento ao item 05 do termo de intimação fiscal 06 (da ação fiscal anterior, concluída em
dezembro de 2011) datado de 15/02/2011 (doc. 186) a fiscalizada apresentou demonstrativo (doc. 194) da
composição dos valores de R$ 65.560.071,26 e 5.798.026,83 referentes aos valores de ágio referentes ao
investimento na Bunge Fertilizantes.
Feita intimação fiscal em 18/10/11 (doc. 202) solicitando esclarecimentos e demonstrações de
como esses ágios (IAP e Fertisul) vinculados ao investimento na Bunge Fertilizantes estariam contabilizados na
Serrana Participações Ltda. indicando a base legal para a constituição e apresentando a contabilização/forma de
pagamento quando da aquisição dos investimentos foi apresentada carta resposta datada de 10/11/2011 (doc. 206)
onde a fiscalizada declarou que “(...) a composição do ágio refere-se efetivamente à planilha já apresentada
anteriormente à fiscalização, considerando-se o arquivo anexo à própria intimação (...)”. Tal planilha demonstra o
registro do custo de aquisição dos investimentos na Serrana Participações Ltda. e o reconhecimento do ágio, os
quais foram transferidos para a Serrana S.A. (denominação anterior da Bunge Brasil).
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

III – DIPJ e Diário apresentados (doc. 192)
Verifica-se no diário número de ordem 01 as assinaturas de Roberto Correa Sampaio, contador, e
Mário Alves Barbosa Neto como Diretor Presidente e como endereço a Av. Maria Coelho Aguiar no 215 Bloco D 5o
andar. Os únicos fatos registrados são referentes a subscrição/integralização de capital em 29/05/2002 (R$
10.000,00), subscrição e aumento em 15/08/2002 e transferência do acervo líquido em 29/08/2002 quando da
incorporação pela Bunge Fertilizantes com a extinção da incorporada. Evidente a utilização da empresa como
veículo.
IV – Conclusão quanto ao ágio proveniente Bunge I de Participações Ltda.
Em 29/05/2002 a Bunge Brasil S.A. constitui uma subsidiária integral denominada Bunge I de
Participações S.A. com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00 e com sede na Av. Maria Coelho Aguiar
215, Bloco D, 5o andar – parte.
No dia 15/08/2002, em AGE instalada pelo Diretor Presidente Mario Alves Barbosa Neto e
secretariada por Hildegard Gutz Horta o capital da sociedade foi aumentado em R$ 763.787.298,49 mediante a
conferência de bens que consistiram no investimento e respectivo ágio na Bunge Fertilizantes S.A.

Logo na sequência, em 29/08/2002, foi aprovada a incorporação pela Bunge Fertilizantes S.A. do
total do patrimônio da sociedade Bunge I de Participações Ltda., ou seja, do investimento Bunge Fertilizantes S.A.
mais o ágio. A ata foi aprovada e assinada por Mario Alves Barbosa Neto, presidente da mesa, Hildegard Gutz
Horta, secretária e por Mario Alves Barbosa Neto e Milton Notrispe representando a Bunge Brasil S.A.
A incorporação acarretou aumento do patrimônio líquido no montante de R$ 259.106.574,14, com
o respectivo aumento de capital de R$ 10.000,00 e constituição de reserva de capital correspondente ao valor do
ágio (R$ 259.096.574,14). A Ação representativa do capital da incorporadora (integrante do ativo da incorporada)
foi entregue ao acionista da incorporadora. O capital social passou a ser de R$ 518.310.000,00.
Foi verificada, em fato relevante publicado pela Bunge Brasil S.A. em 13/08/2002, a comunicação
de que para permitir a utilização dos créditos tributários relativos aos ágios apurados quando da aquisição pela
Bunge Brasil S.A. da totalidade das ações da Bunge Fertilizantes S.A., via incorporação de ações aprovada na AGE
de 19.12.2001, seria transferido o investimento na subsidiária integral Bunge Fertilizantes S.A. para a subsidiária
integral Bunge I de Participações S.A. constituída para esse fim a título de integralização de capital pelos valores
contábeis dos investimentos transferidos e que seria efetivada a incorporação reversa de Bunge I de Participações
em Bunge Fertilizantes S.A. A amortização seria a uma taxa linear de 10% ao ano.
Por tudo o que foi verificado e descrito neste item e subitens, fica evidente que a única função da
constituição Bunge I de Participações S.A., subsidiária integral da Bunge Brasil S.A., foi a de servir como empresa
veículo para o investimento e o ágio serem transferidos para a Bunge Fertilizantes S.A. para que, após uma
incorporação reversa, possibilitasse a dedução do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL na
incorporadora, ajustando-se artificialmente à hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do
RIR/1999.
(...)
7. DAS REGAS PARA A DEDUTIBILIDADE DA AMORTTIZAÇÃO DO ÁGIO
7.1 Do Direito
Após a descrição dos fatos sobre o surgimento e a transferência de ágios decorrentes dos
movimentos societários ocorridos dentro do Grupo Bunge, cabem agora algumas considerações sobre a figura do
ágio.
O ágio surge na aquisição de investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial e
corresponde à diferença a maior entre o preço de aquisição e o valor de patrimônio líquido contábil da
participação societária adquirida em sociedade coligada ou controlada. Sendo que essa parcela faz parte do custo
de aquisição da participação societária e tem grande relevância na determinação do valor do eventual ganho de
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

capital. Cabe ao investidor segregar na contabilidade o montante total do custo em duas subcontas distintas, ou
seja, o valor do patrimônio líquido da investida numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta.
Com o objetivo de estabelecer condições para a dedutibilidade dos encargos de amortização do
ágio, o legislador definiu os contornos das situações em que os encargos dessa amortização podem ser deduzidos
para a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Lei n° 9.532/97 passou a estabelecer as condições para a dedutibilidade dos encargos de
amortização do ágio pago, cujo descumprimento implica a impossibilidade de o sujeito passivo deduzi-los na
apuração de seu lucro real e da base de cálculo da CSLL. Os artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 assim dispõem:
Artigo 7o A. pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória n° 135. de 30.10.2003 )
I – deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2o do artigo
20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa:
II – deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do artigo 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração:
(Redação dada pela Lei n° 9.718, de 1998)
IV – deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes á incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no
mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2° Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o
patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III:
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3° O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do
direito que lhe deu cansa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio ou
intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5° O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio liquido:
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (grifos meus)
Por sua vez, o artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77 , referido no caput do artigo 7o da Lei n°
9.532/97, assim preceitua:
Art. 20 – O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
liquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Os dispositivos supracitados são as matrizes legais dos artigos 385 e 386 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3000, d e 26 de março de 1999:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Artigo 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, artigo 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, artigo 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
artigo 20, § 3o). (grifos meus)
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou Cisão
Artigo 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, artigo 7o, e Lei no 9.718, de 1998, artigo 10):
(...)
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão,
à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (grifos meus)
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, artigo 8o):
(..)
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
(...)
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

O artigo 385 do RIR/99 determina que o contribuinte que avaliar investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião de sua aquisição, desdobrar seu custo
entre o valor do patrimônio líquido correspondente à participação societária adquirida e o ágio porventura
observado na aquisição do investimento, cujo fundamento econômico deverá estar evidenciado.
A legislação fiscal, codificada no RIR/99, em regra, não prevê a possibilidade de dedução na
apuração do lucro real da amortização do ágio decorrente de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido. A
exceção está regulamentada no artigo 391 c/c o artigo 426, ambos do RIR/99, ou seja, na alienação ou liquidação
do investimento avaliado pelo Patrimônio Líquido.
O artigo 391, com fundamento no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e art. 1o, inciso III, do
Decreto-lei no 1.730, de 1979, dispõe:
Amortização do ágio ou Deságio
Artigo 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 385 não serão computadas
na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 25, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, artigo 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se
refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (artigo 426). (grifo meu)
O artigo 426 do RIR/99, que aborda a alienação do investimento, comanda que em caso de
alienação da participação societária avaliada pelo patrimônio líquido, o ágio verificado na aquisição do
investimento faça parte do valor contábil para a determinação do ganho (tributável) ou perda (dedutível) de
capital.
Resultado na Alienação de Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Artigo 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (artigo 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, artigo
1o, inciso V):
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte, excluídos os computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III – provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do lucro real, observado o
disposto no parágrafo único do artigo anterior. (grifo meu)
O artigo 386 do RIR/99, com fundamento nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, propicia uma
alternativa para amortização do ágio na impossibilidade da alienação ou liquidação do investimento.
Assim, a possibilidade de dedução do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL restringe-se à hipótese do artigo 386, III, c/c o artigo 385, § 2o, II, do RIR/1999, ou seja, nos casos em que a
pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, cujo fundamento econômico seja o de rentabilidade da coligada ou
controlada com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, situação em que a amortização poderá
ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
7.2 Da Provisão determinada pela CVM – Ativo Fiscal Diferido
A possibilidade de amortização do ágio também foi reconhecida pela CVM como um verdadeiro
“benefício fiscal” ao regulamentar a aplicação das normas sobre reorganizações societárias aplicáveis às
companhias abertas, nos casos de incorporações reversas, através da edição da Instrução CVM no 319, de 03 de
dezembro de 1999, com as alterações trazidas pela da Instrução CVM no 349, de 6 de março de 2001:
“DO TRATAMENTO CONTÁBIL DO ÁGIO E DO DESÁGIO
Art. 6o O montante do ágio ou do deságio, conforme o caso, resultante da aquisição do controle da companhia
aberta que vier a incorporar sua controladora será contabilizado, na incorporadora, da seguinte forma:
I – nas contas representativas dos bens que lhes deram origem – quando o fundamento econômico tiver sido a
diferença entre o valor de mercado dos bens e o seu valor contábil (Instrução CVM no 247/96, art. 14, § 1o);
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

II – em conta específica do ativo imobilizado (ágio) – quando o fundamento econômico tiver sido a aquisição do
direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder Público (Instrução CVM no247/96, art. 14, §
2o, alínea ‘b’); e
III – em conta específica do ativo diferido (ágio) ou em conta específica de resultado de exercício futuro (deságio)
– quando o fundamento econômico tiver sido a expectativa de resultado futuro (Instrução CVM no 247/96, art. 14,
§ 2o, alínea ‘a’).
§ 1o. O registro do ágio referido no inciso I deste artigo terá como contrapartida reserva especial de ágio na
incorporação, constante do patrimônio líquido, devendo a companhia observar, relativamente aos registros
referidos nos incisos II e III, o seguinte tratamento:
a) constituir provisão, na incorporada, no mínimo, no montante da diferença entre o valor do ágio e do benefício
fiscal decorrente da sua amortização, que será apresentada como redução da conta em que o ágio foi registrado;
b) registrar o valor líquido (ágio menos provisão) em contrapartida da conta de reserva referida neste parágrafo;
c) reverter a provisão referida na letra ‘a’ acima para o resultado do período, proporcionalmente à amortização
do ágio; e
d) apresentar, para fins de divulgação das demonstrações contábeis, o valor líquido referido na letra ‘a’ no ativo
circulante e/ou realizável a longo prazo, conforme a expectativa da sua realização.
§ 2o. A reserva referida no parágrafo anterior somente poderá ser incorporada ao capital social, na medida da
amortização do ágio que lhe deu origem, em proveito de todos os acionistas, excetuado o disposto no art. 7o desta
Instrução.
§ 3o. Após a incorporação, o ágio ou o deságio continuará sendo amortizado observando-se, no que couber, as
disposições das Instruções CVM no 247, de 27 de março de 1996, e no 285, de 31 de julho de 1998.”
(Grifos nossos).
Ressalta-se que a Instrução CVM no 319/1999, alterada pela Instrução CVM no 349/2001, em
consonância com os princípios contábeis e com as leis comerciais, é dirigida para aquelas hipóteses em que o ágio
formado decorreu de aquisição de participação societária de terceiros, numa operação chancelada pelo mercado,
uma vez que a autarquia não aceita o registro de ágio gerado intragrupo. Essas instruções têm como objetivo evitar
que o ágio, regularmente gerado mediante aquisição societária entre partes independentes, seja reconhecido em
duplicidade e, ainda, preservar o fluxo de dividendos futuros, na medida que a reversão da provisão anula o efeito
redutor da amortização do ágio sobre o resultado da pessoa jurídica.
7.3 – Incorporação
A teor do disposto no art. 227 da Lei no 6.404 (Lei das S.A.), de 1976, “a incorporação é a
operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações”.
O instituto da incorporação objetiva, fundamentalmente, a reorganização das sociedades em face
de uma conjuntura econômica, visando à proteção do patrimônio das pessoas jurídicas e de seus sócios, buscando a
integração operacional, o fortalecimento competitivo no mercado ou a mudança de ramos de atividade, dentre
outros.
A operação de incorporação pode dar-se pelo valor contábil, mas a Lei das S.A. (Lei 6.404/76)
estabelece a realização de determinados procedimentos para sua efetivação, tais como laudo de avaliação,
assembleias gerais das sociedades interessadas, devidamente consolidadas em atas, e a formalização de protocolo e
justificação da incorporação, com a finalidade de defender os acionistas e terceiros credores, impedindo, assim,
que os bens sejam incorporados ao patrimônio da sociedade por valor superior ao mercado.
Embora seja mais comum a incorporação da controlada pela controladora, a Lei no 6.404/76
admite a situação inversa, como se vê em seu art. 264, in verbis:
Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à assembleia-
geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de
substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das
ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma
data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de
companhias abertas (Redação dada pela Lei no 10.303. de 2001).
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

[...]
4o aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua controlada, à fusão de
companhia controladora com controlada, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob
controle comum (redação dada pela Lei no 10.030, de 2001). [grifos meus]
Como regra, na incorporação da controladora pela controlada, os sócios da primeira receberão
quotas ou ações da segunda, de acordo com os critérios de avaliação por eles firmados.
Num grupo societário no qual uma sociedade controla a outra, o caminho natural é a
controladora incorporar a controlada, e não o caminho inverso. A esta operação denomina-se “incorporação às
avessas” ou “incorporação reversa”.
Como se viu, a incorporação reversa é operação prevista no art. 264 da Lei das S.A., mas não se
pode olvidar que a operação pode estar sendo realizada abusivamente ou como negócio indireto em fraude à lei,
fraude esta, associada não só à lei societária, mas também à lei tributária.
A incorporação às avessas deve ser analisada sob a ótica objetiva do instituto jurídico, razão pela
qual deve ser justificada por motivações que afastem a estranheza da operação e se coadunem com a perfeita
adequação à realidade fática do caso.
7.4 – Utilização de empresa veículo
Embora a possibilidade de amortização do ágio antes que ocorra a alienação ou liquidação do
investimento possa se caracterizar como benefício fiscal outorgado pela Lei no 9.532/97, é óbvio que o benefício se
aplica às reais hipóteses de aquisição de investimento com ágio, não àquelas em que tenha havido uma artificial
estruturação para possibilitar a transferência do ágio a ser amortizado em futura incorporação, com o único
objetivo de criar despesas dedutíveis.
Questiona-se, no presente caso, o cabimento da dedutibilidade, na apuração do IRPJ e da CSLL,
da amortização de ágio transferido entre entidades do mesmo grupo econômico, através uso de empresas veículo
criadas exclusivamente para esse fim.
Analisando-se as operações realizadas pelo grupo Bunge, quais foram os motivos de existência da
Bunge I de Participações, Cajati Participações, Bunge Participações e Bunge Investimentos que não fosse o de
transferir valores de ágio através de incorporações reversas possibilitando a amortização com fundamento no
inciso III do artigo 386 do RIR 99? No caso da Bunge Investimentos mais longe se foi quando, além de transferir,
ela criou um ágio em transação ocorrida dentro do próprio grupo Bunge.
Quando questionada sobre as incorporações, a fiscalizada declarou que se justificavam dentro do
processo de reorganização do grupo e que “obteve também benefício secundário fiscal da amortização dos ágios
devidamente constituídos e fundamentados conforme previsão legal” (grifei). A possibilidade de amortização de
ágios no valor de cerca de 0,95 bilhão de reais não é, a nosso ver, um benefício secundário, principalmente se for
levado em consideração que as empresas citadas sequer funcionários tiveram e tiveram sede todas no mesmo
endereço.
O tributarista Marco Aurélio Greco, em seu livro Planejamento Tributário, Dialética, 2a edição,
no capítulo XVII das Operações Preocupantes, apresenta o seguinte texto no item 2:
“Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único, predeterminado à realização de todo o
conjunto. E mais, indica a existência de uma causa jurídica única que informa todo o conjunto. Neste caso, cumpre
examinar se há motivos autônomos, ou não, pois se estes existirem, o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada
uma das etapas. Daí uma questão de caráter metodológico. Qual o objetivo a ser analisado e enquadrado na
legislação tributária?
Diante de reorganizações societárias que tenham o efeito de reduzir o impacto da carga tributária incidente sobre
as atividades ou os resultados de determinada pessoa jurídica, é freqüente encontrarmos estudos que procuram
examinar separadamente cada um dos aspectos envolvidos ou – quando se trata de uma reorganização que envolva
um conjunto de etapas sucessivas – cada um dos passos adotados no âmbito de uma operação mais ampla. Esta não
me parece ser a postura mais adequada.
Diante de uma situação complexa, é essencial considerar a figura como um todo, examinando ao mesmo tempo os
vários aspectos que a cercam, pois o conhecimento e o enquadramento de determinada realidade será a resultante
das diversas circunstâncias reunidas no caso concreto.”.
Fl. 8326
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

O autor recomenda que sejam analisados o antes e o depois, e o elemento tempo.
Como descrito nos itens e subitens próprios que analisaram as operações, verificamos o controle
total do grupo Bunge em todo o processo de constituição, existência e incorporação das empresas Bunge
Investimentos Ltda., Bunge Participações Ltda., Bunge I de Participações S.A., e Cajati Participações Ltda.. Ao
final de todo o processo o controle total continuou sendo do grupo Bunge, com a diferença que todo o ágio foi
transferido para as empresas operacionais do grupo, a saber: a Bunge Fertilizantes e a Bunge Alimentos. Essas
passaram a ter, após essas incorporações, o suposto direito de se beneficiar da redução do IRPJ e da CSLL, mesmo
que forçando artificialmente a condição de dedutibilidade do ágio estabelecida no inciso III art. 386 do RIR/99.
Como bem destacou Marco Aurélio Greco (Planejamento Tributário. S. Paulo, Dialética, 2008), o
elemento relevante quando se está perante uma pessoa jurídica não é apenas a sua existência formal. Em matéria
tributária, tão ou mais importante que o preenchimento das formalidades legais para sua constituição é a
identificação do empreendimento que justifica sua existência, “A criação de uma pessoa jurídica tem sentido na
medida em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento econômico ou profissional.”
(grifei). Segundo o autor, a ideia de empresa é o núcleo a ser investigado.
O art. 981 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil (CC), dispõe que celebram
contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o
exercício de atividade econômica e para partilhar, entre si, os resultados obtidos, podendo realizar atividades de
um ou mais negócios determinados.
E o art. 982 do CC dispõe que salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro.
Assim, a finalidade precípua é a realização de negócios que caracterizam o exercício de atividade
econômica. No caso específico da sociedade empresária, pelo teor do art. 966 do Código Civil, considera-se
empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços. Portanto, a atividade econômica é materializada pela produção e circulação de bens e serviços
mediante organização de fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima etc.).
A formação de ambas as sociedades, empresária e simples, está adstrita ao ânimo do exercício de
atividade econômica, e se este não existir fica caracterizada a ausência de propósito societário, não originando,
assim, a motivação para a própria celebração do contrato de sociedade. Subsidiariamente, neste caso, deve-se
ponderar que não haveria nem mesmo quaisquer resultados a serem partilhados.
Marco Aurélio Greco (obra citada) indicou situações que são perfeitamente aplicáveis aos casos
sob exame. Uma delas é a que se chama de “empresa veículo ou de passagem”, que vem a ser uma pessoa jurídica
criada apenas para servir de canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto. Trata-se de uma operação que serve apenas para transmitir um patrimônio ou um
determinado recurso.
Outro tipo de sociedade citada pelo tributarista é a “sociedade efêmera” ou de curta duração; é
aquela que nasce para morrer ou para ser extinta tão logo cumpra seu papel em determinada operação.
Exatamente como ocorreu com a Cajati Participações, Bunge I de Participações, Bunge Participações e Bunge
Investimentos, empresas totalmente subordinadas ao grupo Bunge.
A criação de uma sociedade para posterior extinção por incorporação revela evidente falta de
propósito negocial, ou seja, inexistência de fundamento econômico da transformação societária. Não se concebe,
nas operações normais dos agentes econômicos, que se crie uma empresa com o fim de extingui-la logo em seguida.
As empresas são entidades criadas para a exploração de determinada atividade econômica e, como regra geral,
têm como premissa a continuidade de suas operações.
Ora, nos casos examinados, não houve causa econômica (além da economia fiscal) para a criação
dessas empresas, as quais foram usadas apenas como artifício para a dedutibilidade do ágio pago. Tanto assim que
logo após cumprirem sua função foram incorporadas e deixaram de existir. Não há, portanto, a presença de um dos
elementos essenciais intrínsecos ao negócio jurídico: a vontade, ânimo, das partes em exercer atividade econômica.
As operações de reestruturação do grupo Bunge se afastam de uma reorganização natural no
momento em que foram constituídas empresas, totalmente subordinadas ao grupo, com administradores comuns,
localizadas no mesmo endereço, com contador comum, sem possuírem funcionários ou empregados, sendo que
todas tiveram como única função forçar uma condição de dedutibilidade do ágio. No caso específico da Bunge
Investimentos se foi mais longe: foi constituída uma sociedade totalmente subordinada ao grupo Bunge para
Fl. 8327
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

adquirir um investimento (com ágio) do próprio grupo para logo na sequência ser incorporada e permitir a
dedutibilidade daquele ágio.
Sobre esses tipos de operação, com a criação artificial de ágio interno e de incorporação reversa
e sem propósito negocial, com utilização de uma empresa veículo, já existem julgados no Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, entre os quais estão os Acórdãos abaixo
transcritos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário:2002 DECISÃO – (...)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CONTROLADORA POR SUA
CONTROLADA – ANO-CALENDÁRIO 2002
É permitida a amortização de ágio nas situações em que uma pessoa jurídica absorve patrimônio de outra, em
conseqüência de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida com ágio, apurado segundo o
disposto no artigo 385 do RIR/99, inclusive no caso de incorporação da controladora por sua controlada.
Tratando-se de fundamento econômico lastreado em previsão de resultados nos exercícios futuros, a amortização se
dá nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO – NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA VEÍCULO" – Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a
incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, especialmente quando a incorporada teve o
seu capital integralizado com o investimento originário de aquisição de participação societária da incorporadora
(ágio) e, ato contínuo, o evento da incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, resta caracterizada a
utilização da incorporada como mera "empresa veículo" para transferência do ágio à incorporadora. (1o Conselho
de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO 10323.290 em 05.12.2007, Publicado no DOU em: 08.05.2008,
Relator: Aloysio José Percínio da Silva)
2- OPERAÇÃO ÁGIO – SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO E SUBSEQÜENTE CISÃO –
VERDADEIRA ALIENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – Se os atos formalmente praticados, analisados pelo seu todo,
demonstram não terem as partes outro objetivo que não se livrar de uma tributação específica, e seus substratos
estão alheios às finalidades dos institutos utilizados ou não correspondem a uma verdadeira vivência dos riscos
envolvidos no negócio escolhido, tais atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento tributário que
o verdadeiro ato dissimulado produz. Subscrição de participação com ágio, seguida de imediata cisão e entrega dos
valores monetários referentes ao ágio, traduz verdadeira alienação de participação societária. (1a Conselho de
Contribuintes, 1a Câmara/ Acórdão 10195.537/2006)
3 – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES SIMULAÇÃO.
A reorganização societária, para ser legitima, deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial
e formalmente revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. A caracterização dos atos como
simulados, e não reais, autoriza a glosa da amortização do ágio contabilizado. (1a Conselho de Contribuintes, 1a
Câmara/ Acórdão 10196.724/2008) 117.
4 – OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA – O fato de cada uma das transações, isoladamente e do
ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica
comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio. 1o Conselho de
Contribuintes / 4a. Câmara /ACÓRDÃO 10421.675 em 22.06.2006. Publicado no DOU em: 06.09.2007.
5 – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. SIMULAÇÃO.
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve decorrer de atos econômicos
efetivamente existentes. A geração de ágio de forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a
alteração do controle das sociedades envolvidas, sem qualquer desembolso e com a utilização de empresa inativa
ou de curta duração (sociedade veículo) constitui prova da artificialidade do ágio e torna inválida sua amortização,
sem que seja necessário demandar a nulidade das operações societárias praticadas. (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, 1a Seção de Julgamento, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária / Acórdão 1102000933/08102013)
6 – ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (AC 2004, 2005, 2006, 2007) Inadmissível a
formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes independentes e sem o pagamento
de preço a terceiros. (CARF, 1a Câmara, 1a Turma Ordinária / Acórdão 1101000.968 de 09/10/2013)
Fl. 8328
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

7 – DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO.
INDEDUTIBILIDADE. (AC 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Incabível a formalização do ágio como decorrência de
operação societária realizada entre empresas de mesmo grupo econômico, pela inexistência da contrapartida do
terceiro que gere o efetivo dispêndio.. (CARF, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária / Acórdão 1402001.337 de
06/03/2013)
8 – TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO,
SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO
PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL. (AC 2008, 2009, 2010)
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é necessário que a
incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio.
Não é possível a amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original. (CARF, 1a Câmara,
1a Turma Ordinária / Acórdão 1101000.942 de 11/03/2013)
Assim, o ágio transferido por uma empresa veículo, que foi criada exclusivamente para tal
operação e sem motivação econômica empresarial que justificasse a sua existência (art. 966 do Código Civil), e que
logo após ter cumprido seu papel desapareceu por ter sido incorporada pela investida, não poderia, em hipótese
alguma, ser amortizado tributariamente.
Portanto, a utilização da via indireta (constituição de empresas veículo) teve como único objetivo
contornar a restrição da legislação tributária para operacionalizar a amortização do ágio conforme descrito nos
itens/subitens próprios deste termo, buscando, assim, o benefício fiscal de se pagar menos tributos.
8. DAS AMORTIZAÇÕES DOS ÁGIOS
O montante total de ágio contabilizado em contas de Ativo diferido é de R$ 952.974.058,59. Esse
valor foi declarado na linha 67 da Ficha 36A Ativo Balanço Patrimonial da DIPJ 2012/ AC 2011 e é composto
pelas seguintes contas de ágio:

As somas dos valores já amortizados de cada ágio são contabilizadas nas contas redutoras de
Ativo Diferido listadas a seguir.

8. 1. Amortizações no ano-calendário 2011
No ano-calendário 2011 o valor total amortizado a título de ágio foi de R$ 90.378.103,90
conforme declarado nas fichas 06A e 07A da DIPJ 2012 – AC 2011.
Ficha 06A Demonstração do Resultado PJ em Geral
55. (-) Amort. Ágio Aquis.Invest.Aval.PL-Incorp. Fusão ou Cisão 90.378.103,80
Ficha 07A Demonstração do Resultado Critérios em 31.12.2007 PJ em Geral
55. (-) Amort. Ágio Aquis.Invest.Aval.PLIncorp. Fusão ou Cisão 90.378.103,80
Fl. 8329
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Na tabela a seguir mostramos o detalhamento da amortização mensal no AC 2011.

As despesas de amortização de ágio foram contabilizadas por meio de lançamentos a débito na
conta contábil 4541001 AMORTIZACAO AGIO DE INVESTIMENTOS, que é uma conta de resultado que se
encontra dentro do grupo Custos e Despesas – Resultados de Equivalência Patrimonial.
Para neutralizar o impacto na apuração do resultado contábil foram feitos lançamentos a crédito
na conta 4382002 PROVISAO AGIO ATIVO DIFERIDO-CVM 319/99 E 349/01, que é uma conta de resultado que
se encontra dentro do grupo Outras Despesas.
8. 2. Amortizações no ano-calendário 2012
No ano-calendário 2012 o valor total amortizado a título de ágio foi de R$ 90.378.103,90
conforme declarado nas fichas 06A e 07A da DIPJ 2013 – AC 2012.
Ficha 06A Demonstração do Resultado PJ em Geral
55. (-) Amort. Ágio Aquis.Invest.Aval.PL-Incorp., Fusão ou Cisão 80.713.927,25
Ficha 07A Demonstração do Resultado Critérios em 31.12.2007 PJ em Geral
55. (-) Amort. Ágio Aquis.Invest.Aval.PL-Incorp., Fusão ou Cisão 80.713.927,25
Na tabela a seguir mostramos o detalhamento da amortização mensal no AC 2012.

Fl. 8330
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

As despesas de amortização de ágio foram contabilizadas por meio de lançamentos a débito na
conta contábil 4541001 AMORTIZACAO AGIO DE INVESTIMENTOS, que é uma conta de resultado que se
encontra dentro do grupo Custos e Despesas – Resultados de Equivalência Patrimonial.
Para neutralizar o impacto na apuração do resultado contábil foram feitos lançamentos a crédito
na conta 4382002 PROVISAO AGIO ATIVO DIFERIDO-CVM 319/99 E 349/01, que é uma conta de resultado que
se encontra no grupo Outras Despesas.
10. DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
10.1 Recálculo do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
Conforme foi demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, a Bunge Fertilizantes S.A. excluiu
indevidamente do lucro líquido do exercício para a apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido os valores amortizados dos ágios que lhe foram transferidos através das empresas
constituídas com o único objetivo de contornar a restrição da legislação tributária para as amortizações desses
ágios. Esses valores estão sendo adicionados, por esta fiscalização, ao lucro real e à base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido conforme exposto abaixo.

A diminuição do “Lucro (Prejuízo) antes da Compensação de Prejuízos” e da “Base de Cálculo
antes da Compensação da BC Negativa do próprio período de apuração” diretamente impactam o saldo de
“Prejuizos Operacionais” e de Bases de Cálculo Negativas antes da Compensão” da CSLL a serem compensados
nos anos-calendário seguintes.
Haja vista as infrações tributárias apontadas neste Termo de Verificação Fiscal, fica a BUNGE
FERTILIZANTES S/A intimada a efetuar as devidas retificações em seus Livros de Apuração do Lucro Real
(LALUR) relativos ao ano-calendário de 2011 e 2012 de acordo com os demonstrativos abaixo que compõem o
Auto de Infração:
Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ
Fl. 8331
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Planilha de Compensação de Base Negativa da CSLL
10.2 Qualificação da Multa de Ofício
No que se refere às multas de lançamento de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 estabelece que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – (...);
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o artigo 72 da Lei no 4.502/64 dispõe que:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
No caso em tela, verificamos que estamos diante de um caso de planejamento tributário abusivo
em que o contribuinte agiu dolosamente, mediante a geração artificial de ágio, resultante de transações sem
essência econômica, e transferência de ágio entre entidades do mesmo grupo econômico, através uso de empresas
veículo criadas exclusivamente para esse fim, visando única e exclusivamente a redução da carga tributária, e
retardando assim a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
No caso da Bunge Investimentos Ltda. se foi mais longe quando foi constituída uma empresa para
transacionar com outra do grupo e registrar um ágio.
A teor do disposto nos artigos 966, 981 e 982 da Lei no 10.406, de 10/01/2002 – Código Civil
(CC), a finalidade precípua das sociedades é a realização de negócios que caracterizem o exercício de atividade
econômica, materializada pela produção e circulação de bens e serviços, mediante organização de fatores de
produção, v.g., capital, trabalho, matéria-prima etc. A formação das sociedades está adstrita ao ânimo do exercício
de atividade econômica. Este inexistindo, caracteriza-se ausência de propósito societário e, em última análise, de
motivação para a própria celebração do contrato de sociedade.
Nos casos descritos neste termo, não houve, reiteramos, causa econômica (além da economia
fiscal) para a constituição e incorporação das empresas Bunge I de Participações, Cajati Participações, Bunge
Participações e Bunge Investimentos.
Demonstramos que em todo esse processo de reestruturação, o grupo Bunge jamais deixou de
controlar todas sociedades envolvidas. Em todos os casos, a intenção do grupo foi a de criar artificialmente uma
condição de dedutibilidade do ágio. Essas sociedades já foram criadas para serem incorporadas.
Sociedades não têm por finalidade única ou precípua ser veículos de coisa alguma, ao contrário,
constituem-se em meios legalmente estabelecidos para o exercício de atividades econômicas.
A premência com que as operações foram realizadas já denotava que elas faziam parte de uma
sequência de etapas, encadeadas com as anteriores e a depender das posteriores, visando à busca de um fim
determinado.
No mesmo dia, 30/10/2005, ocorreu a incorporação da Bunge Investimentos pela Bunge
Investimentos e Consultoria e desta pela Bunge Brasil; ocorreu a incorporação da Bunge Participações pela Bunge
Brasil; a incorporação da Bunge Brasil pela Bunge Fertilizantes S.A e a cisão parcial da Bunge Fertilizantes para
a Bunge Alimentos Participações.
Conforme já descrito, no caso da Bunge Investimentos Ltda. o grupo Bunge gerou artificialmente
um ágio no valor R$ 400.439.243,50 quando a Bunge BIC Holdings BV alienou para a Bunge Investimentos Ltda.
(da qual detinha diretamente 99,99% das quotas) 99,88 % das quotas que possuía da Bunge Investimentos e
Consultoria Ltda. O “pagamento” da transação foi através de uma nota promissória no valor de US$
332.617.465,00 (R$ 904.253.840,35) emitida pela Bunge Investimentos Ltda. tendo como beneficiária a Bunge BIC
Holdings. Toda essa negociação ocorreu dentro do grupo, sob seu controle. Todos os representantes das sociedades
envolvidas tinham vínculos com grupo Bunge. Esse ágio seria justificado devido à participação da Bunge
Fl. 8332
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Investimentos e Consultoria na Bunge Brasil – após o registro desse ágio, única função da sociedade, estava criada
a condição para as incorporações reversas.
A Bunge Participações S.A. foi constituída pelo grupo com a finalidade exclusiva de adquirir
ações da Bunge Brasil em circulação no mercado e registrar o ágio para ser incorporada na sequência; utilizou
recursos captados no exterior vinculados a exportações que ela própria nunca realizou. A sociedade, sem
funcionários, com sede no mesmo local, com um capital social de R$ 10.000,00, teve todos os contratos de câmbio e
operações financeiras chanceladas por funcionários da Bunge Fertilizantes e as exportações efetuadas pela Bunge
Alimentos. O ágio, após sequência de incorporações e cisões, foi alocado na Bunge Fertilizantes e na Bunge
Alimentos.
A Bunge I de Participações S.A., subsidiária integral da Bunge Brasil S.A., foi constituída
exclusivamente para receber o investimento na Bunge Fertilizantes S.A. juntamente com respectivo ágio para, logo
na sequência, ser incorporada pela própria investida, criando artificialmente a condição para amortização do ágio.
A Cajati Participações Ltda. foi constituída para receber as ações da Fosfértil que foram
adquiridas pela Bunge Fertilizantes da CPFL, para, depois de incorporada, tentar justificar a amortização do ágio
foi constada, na realidade, uma compra de ações pela Bunge Fertilizantes.
Em todos os casos relatados neste termo, não houve causa econômica (além da economia fiscal)
para a criação dessas empresas, as quais foram usadas apenas como artifício para a dedutibilidade dos ágios.
Da análise dos fatos elencados a seguir, conclui-se que esse processo de reestruturação societária
foi parte de um planejamento tributário abusivo com a finalidade de artificialmente impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador.
• O grupo criou um ágio de mais de R$ 400 milhões ao “adquirir” um investimento que já era
dele próprio, no caso da Bunge Investimentos;
• Houve a constituição e utilização de pessoas jurídicas como “empresas veículo” que não
tiveram outra finalidade se não a de transportar o ágio para possibilitar a amortização após incorporações;
• Essas empresas, as quais nunca tiveram funcionários ou empregados, tiveram sede no mesmo
endereço, na Av. Maria Coelho Aguiar n. 215 Bloco D 5o andar, o mesmo da fiscalizada e foram extintas por
incorporações, após terem cumprido sua função;
• Todas as pessoas jurídicas envolvidas eram subordinadas ao grupo Bunge, o qual controlou
todo o processo e possuíam como representantes legais ou administradores diretores de empresas do grupo Bunge;
• Roberto Correia Sampaio aparece como contador da Cajati Participações, Bunge I de
Participações, Bunge Participações, Bunge Brasil e Bunge Fertilizantes, todas envolvidas no processo;
• As empresas domiciliadas no exterior foram todas representadas pela mesma procuradora, a
sra. Hildegard Gutz Horta, que muitas vezes também constou como representante/diretora das empresas veículo;
• Hildegard Gutz Horta além de ser a procuradora de empresas do grupo Bunge domiciliadas no
exterior, como a Bunge Limited, Bunge Cooperatief UA, Bunge Brasil Holdings BV, Bunge BIC Holdings BV,
Serrana Holdings Limited e Bunge Foods Limited, controladoras das sociedades do grupo no Brasil, foi diretora da
Bunge Investimentos e Consultoria Ltda., da Bunge Investimentos e também da Bunge Participações; foi secretária
das AGE da Bunge Brasil e da Bunge Fertilizantes realizadas em 31/10/2005, além de secretariar várias outras
AGE de sociedades do grupo;
• A Bunge Participações contratou câmbio (tomada de recursos) em mais de US$ 280.000.000,00
(R$ 849.617.000,00) sendo que todos os contratos de câmbio foram assinados por funcionários da Bunge
Fertilizantes;
• A Bunge Participações contratou câmbio (remessas para o exterior) para pagamento de juros de
cerca de US$ 37.000.000,00 sendo que todos os contratos foram assinados por funcionários da Bunge Fertilizantes;
• Houve a integralização das quotas da Cajati Participações com as ações da Fosfértil e venda
das quotas no mesmo dia – pelo descrito e constatado, ficou claro que se tratou de uma operação de compra de
ações pela Bunge Fertilizantes;
A arquitetura do esquema que se desenhou, apesar de aparente legalidade com a formalização e
com o registro de atos em órgãos apropriados deve ser vista como causa planejada para turvar a visão do Fisco,
impedindo-o de ter conhecimento da redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 8333
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Por tudo o que foi apurado, está mais do que claro que houve abuso de direito por parte das
sociedades envolvidas, seja pela manifesta ausência de propósito negocial, seja pela artificialidade dos negócios
realizados. A constituição das sociedades e as operações de incorporações reversas, certamente, não teriam sido
praticadas se não fosse a possibilidade de usufruir o benefício fiscal. Não há, portanto, qualquer fundamento
econômico a justificar as operações sob análise, ocorridas, ressalte-se, dentro do mesmo grupo econômico.
Resta claro que o único objetivo pretendido foi a obtenção de benefício fiscal. Não há dúvida de
que agiu intencionalmente, justificando a qualificação da multa no lançamento de ofício.
Irresignada com o lançamento fiscal, a Recorrente apresentou junto à Unidade de
Origem a impugnação, que foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro (DRJ/RJO) em 02 de agosto de 2017, cujo acórdão, de no 1289.817 – 12a Turma,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de realização de diligência é indeferido, tanto por estar em desacordo com os
requisitos legais, quanto por ser desnecessária.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos
que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
FORMAÇÃO
DE
ÁGIO
EM
PERÍODOS
ANTERIORES AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de ocorrência
dos fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos passados que
possam ter repercussão futura.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
Não havendo apuração de tributo devido na autuação, não haverá cobrança da multa
qualificada.
MATERIA APRECIADA. OUTRO PROCESSO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.
Incabível rediscutir matéria apreciada em processo pendente apenas, em sede
administrativa, da decisão do CARF para encerrar o contencioso, sob pena de grave
violação dos princípios da economia processual, eficiência administrativa e celeridade
processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias.
LANÇAMENTO REFLEXO. ÁGIO APRECIADO EM PROCESSO ANTERIOR.
Já tendo sido apreciada, em outro processo administrativo, o ágio e sua
indedutibilidade, nos presentes autos que se referem à glosa da dedução do ágio em
períodos subseqüentes, deve ser dada a devida repercussão daquele julgamento, não
sendo cabível a reapreciação de matéria já objeto de julgamento.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Fl. 8334
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Crédito Tributário Mantido
Percebe-se, pois, que a impugnação foi julgada totalmente improcedente.
Irresignada com o julgamento, Recorrente apresenta recurso voluntário, e o
CARF, mediante Acórdão 1401-003.081 decidiu julgar nula a decisão da DRJ, devolvendo-se os
autos para a Turma a quo, para proferir novo julgamento.
Os autos, então, retornaram à DRJ/RJO que proferiu o Acórdão no 12-111.152
(acórdão recorrido), nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de realização de diligência é indeferido, tanto por estar em desacordo com os
requisitos legais, quanto por ser desnecessária.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos
que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
FORMAÇÃO
DE
ÁGIO
EM
PERÍODOS
ANTERIORES AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de ocorrência
dos fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos passados que
possam ter repercussão futura.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e
100 do CTN.
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DE PREJUIZO.
Apurando infração à legislação tributária, a autoridade fiscal tem o dever de efetuar o
lançamento por meio do auto de infração e aplicar a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, ainda que se trate de auto de infração sem crédito tributário a ser cobrado.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCORPORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SIMULAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio poderá amortizar o valor do
ágio, cumpridos os requisitos e as condições legais. Porém, provada a ocorrência de
simulação, com a demonstração de que as operações realizadas objetivaram ocultar a
real intenção dos atos, é devida a glosa da amortização do ágio deduzido na base de
cálculo dos tributos lançados.
Fl. 8335
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

GLOSAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Não são dedutíveis as amortizações de ágios apurados por meio de operações
societárias que revelam a prática de artifícios dolosos evidenciados pelo
“planejamento tributário” efetuado por meio da utilização de pessoas jurídicas criadas
para esse fim e que não se caracterizam como sociedades empresárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após intimado, o contribuinte protocola novo Recurso Voluntário de fls.,
pugnando pelo conhecimento e provimento integral do seu recurso, de forma que sejam
canceladas as autuações de IRPJ e CSLL questionadas, ocasionando, por consequência, o
restabelecimento do saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculos negativas da CSLL.
É o relatório

Fl. 8336
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Com relação à matéria “dedutibilidade de despesa de amortização de ágio da base
de cálculo da CSLL”, é de se reconhecer que o contribuinte cumpriu o ônus processual de
impugnação específica, tanto na impugnação como no recurso, na medida em que questionou a
infração relativa à CSLL, tratando-a como decorrente da tributação do IRPJ.
Uma vez questionada, é lícito ao julgador utilizar-se dos argumentos que entender
pertinentes para por fim à matéria controversa, não se encontrando preso aos argumentos
aduzidos pelas partes.
Portanto, o recurso é conhecido integralmente, inclusive quanto a essa matéria.

Da Análise do Recurso Voluntário
Da Preliminar de Reconhecimento da Validade das Operações Praticadas, à
Luz do artigo 24 da LINDB
Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente, a discussão sobre este assunto
encontra-se pacificada no âmbito administrativo, nos termos da Súmula CARF no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, deve ser rejeitado seu pleito neste ponto.

Do Mérito
O presente processo decorre de autos de infração de IRPJ e CSL decorrentes de
glosas de amortizações de ágios realizadas nos anos-calendários de 2011 e 2012. Não houve
exigência fiscal, mas somente retificação dos saldos de prejuízos fiscais e das bases de cálculo
negativas da CSL. Além disso, também foi imputada à Recorrente a multa qualificada de 150%.
Consigne-se, desde já, que não houve apresentação de defesa relativa à
dedutibilidade das amortizações do Ágio BIC (item 6.1 do TVF); neste caso, a Recorrente
apenas questiona a qualificação da multa de ofício.

Amortização Fiscal do Ágio
A amortização fiscal depende do cumprimento de uma fórmula operacional
básica (expressão utilizada no Acórdão no 9101-002.312 – 1a Turma), que pressupõe a absorção,
reunião e posterior confusão patrimonial entre investidora e investida, nos termos dos art. 7 °
(ou 386 do RIR/99), in verbis:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 8337
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco
anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para
sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Apenas desta forma aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o investidor e a
investida e possibilita-se a aplicação estrita do princípio do emparelhamento de receitas e
despesas, ou seja, torna-se se possível o confronto direto entre as despesas de amortização do
ágio, contabilizados pela investidora/incorporadora e as receitas provenientes dos lucros
efetivamente auferidos pela empresa investida/incorporada (aproveitamos aqui a confusão
patrimonial através da incorporação, por ser o caso concreto).
Compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com ágio baseado
Fl. 8338
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos nesse
investimento.
Nesta linha, segue norteador excerto, novamente extraído do Acórdão no
9101-002.312 – 1a Turma:
“(...) A exigência normativa, portanto, reside simplesmente em uma necessidade
técnica de reunido (i) do acervo patrimonial cuja rentabilidade futura justificou o
ágio com (ii) o acervo patrimonial em que estão registrados os sacrifícios do
investimento realizado, com a segregação, pelo MEP, dos valores atinentes ao
ágio e ao valor patrimonial da investida identificado quando de sua aquisição. A
exigência do legislador consiste simplesmente no emparelhamento de receitas e
despesas, o que se dá com "a realização' do investimento, mediante operação
que integre, numa mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do investimento
(...)
Nesse seguir, a mens legis ou ratio legis das regras em análise se torna evidente: o
ágio decorrente da aquisição deverá ser amortizado do lucro obtida pela
empresa adquirida, o que demanda comunicação entre ambas ou seja, "absorção". E
dizer: para que o objetivo da norma seja alcançado (qual seja, a amortização do
ágio), o meio selecionado como requisito essencial foi a reunido, "absorção" das
pessoas jurídicas investidora e investida."
Com a incorporação, por óbvio, extingue-se a conta de investimentos registrada
no ativo da empresa investidora/incorporadora. Deverá ser baixado o saldo do investimento
realizado junto a empresa investida, incorporada ou incorporadora (dependendo se ocorreu
uma incorporação ou uma incorporação reversa), já que ou a investidora ou a investida
deixaram de existir como pessoas jurídicas distintas.
Desta forma, e apenas desta forma, podem ser feitos os lançamentos
referentes a amortização fiscal do ágio, quais sejam: creditam-se os valores de ágio registrados
no ativo diferido e debitam-se despesas de amortização em conta de resultado. Essas despesas
confrontarão mensalmente e à razão de 1/60, no prazo mínimo de 5 anos, as receitas
provenientes da rentabilidade da empresa incorporada.

Do Propósito Negocial
Com referência ao propósito negocial, cumpre-se dizer, de logo, que sua
identificação perfaz a essência de qualquer operação que vise o lucro. A impossibilidade de
identificação deste propósito sempre germinará dúvida quanto à legalidade e artificialidade da
operação como um todo, merecendo algumas considerações.
De fato, o questionamento do uso indevido de empresas-veículo ou a
impossibilidade fática de incorporação às avessas são apenas consequências de uma intenção do
investidor em visar o benefício fiscal de amortização do ágio, fato que, aos olhos da fiscalização,
não norteia o conceito de propósito negocial ou substância econômica.
Sobre o assunto, faço referência às considerações trazidas no bolo do Acórdão
1201-001.438, pelo Relator Luis Fabiano Alves Penteado:
“(...) os conceitos de propósito negocial e substância econômica carecem de
fundamento legal, tornando-se subjetivos e abrangentes. Veja, não são elementos
aceitos e incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro, inexistindo qualquer
dispositivo legal que lhes dêem substrato.
Fl. 8339
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

O alcance destes conceitos atinge a existência de razões econômicas que vão além da
obtenção de vantagem fiscal, única e exclusivamente. Partindo deste conceito, a
presença de um propósito negocial deve ser precedente e, além, originária na
operação, de modo a concretizar a amortização do ágio e concomitante gozo do
benefício fiscal como uma consequência natural e lógica, se considerarmos o fato
gerador do IRPJ.
Ocorre, porém, que a indefinição dos conceitos no ordenamento jurídico impede a
formação de entendimento uníssono a respeito de seus termos e limites, tornando
qualquer discussão acerca das operações de ágio como ao menos parcialmente
subjetivas.
O ágio não é um tema tão controverso e alvo de discussões calorosas no âmbito deste
Conselho à toa. Cada julgador atribui uma amplitude e alcance diverso à definição
atribuída ao propósito/substância econômica.
A percepção do propósito negocial/substância econômica como definidor deste cenário
pode ser favorável, mas diante da referida subjetividade, frequentemente inaugura
uma nova posição acerca de seu alcance, diante de casos concretos distintos,
dotados cada qual de especificidade e peculiaridade.
Se presta, então, o presente voto, a partir deste ponto, a analisar detalhadamente todos
as informações e alegações levantadas pela fiscalização para definir se,
necessário ou não um motivador para a operação que vá além do beneficio fiscal,
bem como, ausente ou presente o tal propósito negocial e, da mesma forma, se
presentes indícios de fraude ou simulação na operação.
Primeiramente, é importante ressaltar que temos presenciado com preocupante
freqüência, a utilização pelo Fisco da teoria do propósito negocial por meio do qual
defende que a simples ausência - sob a ótica do fisco - de outros motivadores
para a operação que não o alcance do benefício fiscal, já é elemento suficiente
que invalida os atos do contribuinte ou, ao menos, inviabiliza o benefício fiscal
almejado.
Entendo que tal racional adotado pela autoridade fiscal guarda certa contradição
com diversas regras e estruturas criadas há muito tempo pelo legislador pátrio,
por meio das quais são oferecidos benefícios fiscais às empresas que, ao
cumprirem determinados requisitos, acabam levando desenvolvimento econômico à
determinadas regiões do Brasil.
Menciono aqui, de forma exemplificativa, o regime fiscal da Zona Franca de
Manaus, que oferece incentivos fiscais para as empresas que lá se estabelecerem e
produzirem, gerando empregos, desenvolvimento econômico/social e, mesmo,
arrecadação de tributos para a região.
Ora, em relação à Zona Franca de Manaus, a principal função desempenhada pelas
autoridades fiscais tem sido monitorar se os contribuintes, de fato, cumprem todos os
requisitos previstos em lei para o gozo dos incentivos fiscais, sem haver qualquer
questionamento acerca das motivações do contribuinte.
O que o Fisco busca é auditar se, realmente, as empresas estão lá estabelecidas ou se
os produtos são lá produzidos, por exemplo.
Contudo, não há qualquer exigência de que as empresas lá estabelecidas tenham
propósitos negociais além do gozo do incentivo fiscal em si, para lá se
estabelecerem.
Em outras palavras: nenhuma empresa busca a Zona Franca de Manaus em razão da
maior proximidade com o mercado consumidor, melhor infra-estrutura ou maior
oferta de mão de obra qualificada. O objetivo é o gozo do incentivo fiscal e isso é
garantido às empresas que cumpram todos os requisito da legislação,
independentemente da existência de outras razões.
Desta forma, o conceito a ser adotado para definir o propósito negocial deve ser no
sentido de considerar a busca pela redução das incidências tributárias, por si, como
Fl. 8340
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio. Já temos importantes
precedentes do CARF nesta direção:
GANHO DE CAPITAL. VENDA DE QUOTAS. PLANEJAMENTO FISCAL ILÍCITO.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. INOCORRÊNCIA NAS REDUÇÕES
DE CAPITAL MEDIANTE ENTREGA DE BENS OU DIREITOS, PELO VALOR
CONTÁBIL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 9.249/1995.
Constitui propósito negocial legítimo o encadeamento de operações societárias
visando a redução das incidências tributárias, desde que efetivamente realizadas
antes da ocorrência do fato gerador, bem como não visem gerar economia de
tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou fictícios. A partir
da vigência do art. 22 da Lei 9.249/1995 a redução de capital mediante entrega
de bens ou direitos, pelo valor contábil, não mais constituiu hipótese de
distribuição disfarçada de lucros, por expressa determinação legal.
(Acórdão no 1402001.472 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 09 de
outubro de 2013)
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ATOS JURÍDICOS.
LICITUDE.
O fato dos atos praticados visarem economia tributária não os torna ilícitos ou
inválidos. O fato dos negócios praticados visarem economia tributária não os torna
ilícitos ou inválidos.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO DO NEGÓCIO. CAUSA DO NEGÓCIO.
LICITUDE.
Motivo do negócio é a razão subjetiva pela qual o contribuinte faz o negócio
jurídico. Causa do negócio ou sua função econômica é o efeito que o negócio
produz nas esferas jurídicas dos participes. O motivo ilícito implica em nulidade,
quando declarada por um Juiz. Se a motivação do negócio é economia tributária,
não se pode falar em motivo ilícito.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.

MOTIVO
DO
NEGÓCIO.
CONTEÚDO
ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente ou
sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não tem amparo
no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia fiscal não teriam
"conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser desconsiderados
pela fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da lei.
(...)
Outra tese do Fisco que merece análise é a de que os atos praticados poderiam
ser desconsiderados, porque não teriam conteúdo econômico (ou propósito
negocial), já que teriam sido praticados com o único objetivo de economia tributária.
Porém, tal afirmativa está em descompasso com o ordenamento jurídico.
Como se vê, em última análise, a afirmação do Fisco consiste em sustentar que o
planejamento tributário é proibido e que a economia tributária só é admissivel se
for acidental. Apenas por isso, já se percebe a improcedência do argumento. Mas,
a análise da tese do Fisco confirma o equivoco desta interpretação da fiscalização, pois
nem esta motivação vicia o negócio e nem existe lei atribuindo tal efeito.
As razões de ordem subjetiva que levam a pessoa a concluir algum negócio
jurídico denominam-se motivos. Já o efeito que o negócio produz nas esferas
jurídicas dos participes chama-se causa ou função econômica do negócio. Assim,
independente da causa do negócio jurídico, se ele é praticado visando redução da
carga tributária, pode-se dizer que o motivo do negócio foi economia fiscal.
Conforme o Código Civil, apenas o motivo ilícito (se for determinante do
negócio e comum As partes) implica em nulidade (inciso III, art. 166 do CC).
Mesmo assim, tal nulidade precisa ser declarada por um Juiz.
Fl. 8341
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

No entanto, salvo disposição de lei em contrário, não há como supor que a
intenção de economizar tributos é ilícita. Assim, o inciso III, art. 166 do Código
Civil não poderia ser aplicada sequer por juízes aos negócios jurídicos pelos
quais a pessoa executa seu planejamento tributário. E, muito menos, poderia ser
aplicada pela fiscalização, para efetuar lançamento de oficio.
De outra banda, não existe regra federal ou nacional que considere negócio
jurídico inexistente ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia
tributária. Somente se existisse uma lei com este conteúdo é que a fiscalização poderia
desconsiderar os efeitos jurídicos dos negócios. "
(Acórdão n. 1101-000.835 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 04 de
dezembro de 2012)
Aliás, o racional adotado nos julgados acima está integralmente alinhado com as
disposições da própria Lei n. 6.404/76 define em seu art. 2o, § 3o:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Veja, a lei claramente define a possibilidade da constituição de uma holding
com o intuito único de gozo de incentivos fiscais, que nada mais são que benefícios fiscais,
assim como é o ágio.
Assim, me parece claro que a simples alegação de ausência de propósito negocial
não é suficiente para a glosa da dedução da amortização do ágio, até mesmo porque, desde que
utilizados instrumento legais e inexistentes a fraude, simulação ou abuso de direito, a economia
tributária pode ser considerada um propósito negocial.

Da Utilização de Empresa Veículo.
Consequência da definição do que se entende por propósito negocial, tem sido a
discussão sobre a utilização da chamada empresa veículo.
A utilização da chamada empresa veículo pelo contribuinte tem sido invocada
pelo Fisco, inclusive no caso em tela, como condição para invalidar o negócio jurídico ou
conjunto de negócios jurídicos que culminaram na dedução do ágio pago.
Compreendo que a utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento
fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não constituindo, portanto,
fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.
Este assunto foi muito bem abordado no Acórdão no 9101-006.486, de relatoria do
Conselheiro Luis Henrique Marotti Tosell, confira-se:
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se colocam são
as seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber recursos de
controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo (investidas) com
ágio e, em seguida, serem extintas por incorporação? Uma empresa veículo assim
interposta possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não
operacional tenha como única finalidade criar as condições para o aproveitamento
fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Fl. 8342
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade
com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda
que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa30 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a participação
relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade
produtiva ou comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja
causa jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste justamente na participação
em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços que,
como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal para
operarem com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se dá
justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código
Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o
advento do parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a
permanência ou duração de uma sociedade não é um requisito de validade para
a constituição e utilização de uma pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento
jurídico já se encarregou de realizar as valorações pertinentes ao tempo de
duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a
existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo
ou substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos fins
sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua autonomia de
empreender e de buscar maximizar os resultados da companhia nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como
uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade
para praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo
como não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar a baixa
de um investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.

[...]
Fl. 8343
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou aparência
sobre a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas nesse caso
concreto. E qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a aquisição do
investimento com ágio, pago a parte não relacionada, de forma também a reunir as
condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima
transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída
para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas que
indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas operações de
aquisição envolvidas nesse caso.

Nestes termos, me parece adequado o entendimento de que a utilização de uma
empresa veículo para aquisição de outras empresas, de grupo econômico distinto, não revela
qualquer vício, ilegalidade ou abuso em si.

Do Caso Concreto
Antes de adentrar na análise de cada um dos ágios em questão, cumpre ressaltar
que estes foram apurados em operações efetivas, ocorridas entre 2000 e 2005, em momento no
qual o Grupo Bunge traçou estratégia nacional, visando consolidar seus investimentos no setor
de fertilizantes, bem como realizar o fechamento de capital de algumas empresas do grupo.
Passa-se, então à análise de cada um dos ágios questionados pelo Fisco.

1. Ágio Bunge Brasil (item 6.2 do TVF)
Segundo a Fiscalização e a DRJ, a única função da Bunge Participações teria sido
servir como empresa veículo para o investimento e o ágio, de modo a possibilitar a sua dedução
de forma artificial.
Em sua defesa, aduz o Contribuinte que em 2004 foi realizada a reestruturação do
Grupo Bunge, com a finalidade de fechar o capital da “holding” Bunge Brasil. Para tanto, foi
necessária a efetivação de uma oferta pública de aquisição das ações dos acionistas da Bunge
Brasil, o que foi feito através de uma pessoa jurídica criada para esta finalidade, a Bunge
Participações, que adquiriu as ações da Bunge Brasil pulverizadas no mercado. Como a OPA foi
realizada a valor de mercado, a Bunge Participações apurou ágio.
Assim, a Recorrente não concorda com a alegação fiscal de que a Bunge
Participações configuraria empresa veículo empregada unicamente para possibilitar a dedução
fiscal do ágio. Sustenta, preliminarmente, que o Grupo Bunge almejava fechar o capital no
Brasil, e dessa forma, a Bunge Participações foi constituída como sociedade de propósito
específico, justamente com intuito de viabilizar o fechamento do capital da Bunge Brasil, por
meio da aquisição das ações dessas empresas pulverizadas no mercado, o que, segundo defende,
indiscutivelmente e efetivamente ocorreu.
Ressalta que, em que pese a existência de alternativas, tanto de ponto de vista
financeiro, quanto do ponto de vista jurídico, para que fosse implementada essa operação, o
Grupo Bunge escolheu, legitimamente, aquela que se mostrava mais adequada em sua visão,
cumprindo, assim, todas as etapas necessárias e inerentes à operação escolhida, bem como o
regime jurídico aplicável.
Fl. 8344
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

E diz mais, o fato de os recursos terem sido provenientes do exterior, via
operações internacionais de financiamento, não altera em nada essa conclusão, justamente
porque este é um dos meios legais e válidos para tanto.
Conclui, dizendo que as opções escolhidas pelo Grupo Bunge são inteiramente
válidas, visto que a própria legislação societária autoriza que o fechamento do capital se opere
mediante OPA realizada pela sociedade controladora, direta ou indireta, conforme se verifica no
art. 4o, parágrafo 4o, da Lei n. 6404.
Concordo com as razões de defesa da Recorrente. E mais, como disse, penso que
a utilização de empresa veículo, por si só, não é capaz de indicar qualquer irregularidade na
constituição do ágio.
Conforme bem abordado, esse ágio também é decorrente de operação real e
efetiva de aquisição de participação societária, realizada entre partes independentes
(BPART e terceiros/mercado), com efetivo pagamento de preço.
Lembrando que, a aquisição das ações da BB no mercado também poderia ter sido
realizada por qualquer empresa do grupo, como a BF e a BAL, por exemplo. Nesses casos, a
dedução da amortização do ágio também teria sido possível, já que houve a reunião dessas
empresas na BB e, em momento posterior, a segregação das atividades entre BF e BAL.
Note-se, por fim, que as conclusões acima não se alteram pelo fato de os
recursos financeiros provenientes da compra das ações da BB terem sido obtidos por meio de
contratos de pré-pagamentos de exportações, contraídos com empresa do grupo no exterior.
Pelo contrário, o fato revela a efetiva aquisição e pagamento do preço das ações
da BB junto aos minoritários.

2. Ágio Cajati (item 6.3 do TVF)
Segundo a autoridade fiscal e a DRJ, a única função da Cajati teria sido servir
como empresa veículo, de modo a possibilitar, artificialmente, a dedução do ágio pela recorrente.
Sobre este ponto, aduz a Recorrente, inicialmente, que a Cajati realmente teve
duração curta, e, quando passou a integrar o grupo Bunge, tinha responsáveis, procuradores e
endereço coincidentes com os da recorrente e de outras empresas do grupo. Não obstante, esses
fatos, entende que, por si só, não têm o condão de invalidar a apuração do ágio verificado,
tampouco as suas posteriores amortizações.
Com efeito, o ágio em questão decorre de operação efetiva, real, de aquisição de
participação societária realizada entre partes totalmente independentes, integrantes de grupos
econômicos distintos (Bunge e Vale), tendo havido efetivo pagamento de preço. Todos esses
fatos são incontroversos, eis que reconhecidos pelo fisco no TVF.
Houve, pois, um propósito negocial ao lado do resultado fiscal derivado da
reorganização levada a efeito na consecução daquele propósito. Na verdade, a Cajati foi uma
sociedade de propósito específico, para o qual não eram necessários empregados, nem a
realização de outros negócios desconectados com a sua razão de existir, nem sendo necessário
que ela tivesse longa existência.
Além disso, é imperioso salientar que a Cajati foi constituída pela parte
vendedora, CPFL, não tendo qualquer relação com a recorrente, que simplesmente adquiriu uma
Fl. 8345
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

pessoa jurídica anteriormente constituída por outras pessoas, o que atesta, sem sombra de
dúvidas, a regularidade da operação.
Com efeito, a constituição da Cajati não foi realizada pela recorrente. A
participação da recorrente na operação em exame limita-se à aquisição de empresa pré-existente
e, portanto, constituída por outras pessoas, integralmente independentes da recorrente.
Vale registrar que o voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes Rêgo no
acórdão n. 9101-003.208, no processo n. 16561.720026/2011-13, por meio do qual foi
examinada a mesma operação objeto deste item, reconheceu que a aquisição do investimento
pelo Grupo Bunge ocorreu dentro dos limites impostos pela legislação, na medida em que a
constituição da Cajati não foi por ele realizada. Veja-se:
“Vê-se que a DIJON/CAJATI também teve existência efêmera, de apenas 1 (um) ano,
não registrou funcionários, não exerceu qualquer atividade operacional ou empresarial
geradora de receitas. Mas aqui há uma questão que diferencia este negócio dos outros.
A empresa-veículo DIJON/CAJATI não foi criada pelo GRUPO BUNGE. A
DIJON/CAJATI foi criada pelo grupo VALE que depois subscreveu seu capital com as
ações da FOSFÉRTIL.
(...)
A aquisição foi sem dúvida vantajosa para a Bunge Fertilizantes, mas, neste caso,
dentro dos limites da lei. De fato, o ágio foi adquirido e pago por partes independentes
que, depois, incorporaram a PJ investida. Ademais, em que pese a questão ter sido
levantada pela PFN em contrarrazões, fato é que a auditoria fiscal não questionou o
laudo de avaliação.” (g.n.)
Enfim, como já dito, compreendo que a utilização de empresa veículo, por si só,
não é capaz de indicar qualquer irregularidade na constituição do ágio, já que, em inúmeras
situações se verifica a necessidade da criação de uma empresa veículo que viabilize as
reorganizações e operações.
E, como visto, esse ágio também é decorrente de operação real e efetiva de
aquisição de participação societária, realizada entre partes independentes, integrantes de grupos
econômicos distintos (Bunge e VALE), com efetivo pagamento de preço.
Além disso, também do ponto de vista estritamente fiscal, a dedução da
amortização do ágio poderia ter sido conseguida por outros caminhos, independentes da
utilização da empresa veículo. A recorrente poderia, por exemplo, ter adquirido diretamente a
FOSFERTIL para então incorporá-la.
Nestes termos, reconheço o direito da recorrente à amortização fiscal do ágio em
questão.

3. Ágio Bunge I Participações (item 6.4 do TVF)
Aponta o Fisco, que a única função da constituição da Bunge I Participações teria
sido servir como empresa veículo para a transferência artificial do investimento e do ágio para a
recorrente, para que esta, após incorporação reversa, pudesse deduzi-lo da apuração do IRPJ e da
CSL.
Por sua vez, esclarece a Recorrente que a fiscalização não questiona a origem dos
ágios, os quais são decorrentes de aquisições realizadas junto a terceiros, não tendo o fisco feito
qualquer ilação quanto à sua validade ou efetividade. Tal como nos demais itens, a glosa fiscal
Fl. 8346
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

está voltada apenas à utilização da Bunge I Participações como “empresa veículo” para a
transferência do ágio da Bunge Brasil para a Bunge Fertilizantes.
Há de se dar razão à Recorrente.
De fato, a reestruturação descrita neste item fez parte da já mencionada
reorganização do Grupo Bunge no Brasil, com a finalidade principal de fechamento do capital da
Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes, consolidando-se na Bunge Brasil a condição de
holding brasileira. Pelo que me pareceu, essa estrutura teve por objetivo simplificar a gestão das
empresas operativas, concentrando numa holding as decisões que até então dependiam da
participação dos acionistas, facilitando não somente a administração de cada unidade como
também permitindo alcançar ganhos de diversas espécies.
Assim, de forma alguma se pode cogitar no presente caso da “fabricação” de um
ágio inexistente, com a finalidade de obter uma incabível vantagem fiscal. Como já dito acima,
no grupo havia duas companhias abertas, com mais de um terço do seu capital dispersado no
mercado acionário, tendo sido o objetivo primário fechar o capital das duas e concentrar a
condição de companhia aberta numa única sociedade anônima controladora integral daquelas.
Assim, a opção pela criação da Bunge I Participações e sua imediata
incorporação, ambas perfeitamente legítimas, foram meios de atender aos objetivos do grupo,
mormente: (i) segregar o ágio relativo à Bunge Fertilizantes do ágio pertinente à Bunge
Alimentos; (ii) emparelhar diretamente a amortização do ágio com a geração dos lucros a que se
ele se refere; e (iii) não desfazer os efeitos benéficos no âmbito societário, obtidos com a
centralização do controle direto das duas companhias operativas em uma holding no Brasil,
permitindo que os acionistas das duas continuassem a participar dos resultados de ambas, e não
mais apenas do seu investimento original, sem desfazer as vantagens de gestão das empresas
operativas.
Portanto, a Recorrente adotou o caminho que mais se justificava para exercer o
direito de deduzir fiscalmente as amortizações do ágio, com o resguardo dos objetivos
empresariais dos atos praticados e com a manutenção da condição de companhia aberta numa
única pessoa. Logo, a estrutura adotada se justifica, sendo irrelevante que para alcançar seus
objetivos o grupo tenha se socorrido da utilização de empresa veículo.
Ora, (i) não basta identificar uma empresa de curta duração na reorganização
societária para que se considere a amortização do ágio como inválida, mormente quando, no
contexto geral da operação, houve real aquisição de participação societária, realizada entre
partes independentes, com o efetivo pagamento do preço; (ii) a incorporação reversa é
permitida no nosso ordenamento jurídico, (iii) não houve simulação, dissimulação ou a obtenção
de qualquer vantagem fiscal indevida; e, por fim, (iv) os contribuintes não estão obrigados a
escolher o caminho mais oneroso dentre as opções fiscais que lhe são postas pelo ordenamento.
Diga-se mais. Há outro motivo que ampara a pretensão do Contribuinte, tornando
válida a amortização do ágio em questão. É que a Recorrente Bunge Fertilizantes incorporou, em
2005, a Bunge Brasil, e sendo essa considerada pelo Fisco como a real adquirente, e aquela a
empresa adquirida, há de se reconhecer, por este prisma, houve a confusão patrimonial.
Ora, ainda que o Fisco considere a amortização do ágio inválida, em função da
constatação de irregularidade da utilização da Bunge I Participações, em 2001, fato é que a partir
de 2005 tal consideração é irrelevante no caso em apreço, quando se vê que a Bunge
Fertilizantes, ora Recorrente, incorporou a real adquirente, Bunge Brasil, inclusive porque no
caso em tela estão sendo analisadas as amortizações realizadas em 2011 e 2012.
Fl. 8347
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Prova de tal incorporação encontra-se nos autos, fls. 1.182/1.188, essencialmente
a Ata da AGE, realizada em 31 de Outubro de 2005, que aprovou a incorporação, naquela data,
da Bunge Brasil pela Bunge Fertilizantes.
Ou seja, ocorreu aquilo que, na visão do Fisco consiste na confusão patrimonial
entre a real adquirente (Bunge Brasil) e a adquirida (Bunge Fertilizantes, ora Recorrente). Logo,
ainda que se considere que o período de 2001 a 2005 a amortização seja inválida, a partir de
2005 a premissa adotada pelo Fisco, qual seja, ausência de confusão patrimonial entre a real
adquirente e empresa adquirida, não subsiste. Como a glosa em questão é dos anos de 2011 e
2012, não deve ter mais dúvida sobre tal preenchimento legal.
Assim, por ambos motivos, o ágio ora examinado atende aos requisitos que
asseguram a legitimidade de sua dedução para fins fiscais, o que impõe a reforma da decisão
recorrida.

Da Multa Qualificada
No que diz respeito à multa qualificada, no percentual de 150%, a decisão
recorrida manteve a qualificação sob o entendimento de ter sido confirmada a existência de dolo
na conduta do Contribuinte, ressaltando que não se trata de simples divergência entre o
contribuinte e o Fisco sobre a possibilidade de dedução de determinada despesa e sim, um
planejamento no sentido de tornar dedutível um ágio, através da criação de empresas-veículo
para simular uma incorporação e ter direito a amortização do ágio. Confira-se:
Passa-se a apreciação da alegação de que não caberia a imputação de multa
qualificada por conta da inexistência de crédito tributário a ser cobrado por se tratar
de auto de infração de redução de prejuízos fiscais e saldos negativos de CSLL.
Conforme dispõe o art. 9o §4o do Decreto no 70.235/72 constatada infração à legislação
tributária, ainda que dela não resulte a exigência de crédito tributário, deve ser
formalizado o auto de infração ou notificação de lançamento. Este é o caso do presente
auto de infração que embora não tenha resultado em exigência de crédito tributário,
houve a apuração de infração à legislação tributária que resultou na redução do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social.
O artigo 72 da Lei no 4.502/64 dispõe que:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Embora no presente processo o resultado tenha sido a redução do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da contribuição social, deve ser esclarecido que em outros
períodos houve lançamento com crédito tributário, em relação aos mesmos fatos.
Ou seja, no caso em tela, verificamos que estamos diante de um caso de planejamento
tributário abusivo em que o contribuinte agiu dolosamente, mediante transferência de
ágio entre entidades do mesmo grupo econômico, através uso de empresas veículo
criadas exclusivamente para esse fim, visando única e exclusivamente a redução da
carga tributária, e retardando assim a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Pois bem.
A multa aplicada possui matriz legal no art. 44, da Lei 9.430/1996, que determina
a qualificação da multa proporcional de ofício, majorando-a de 75% para 150%, nas hipóteses
em que a conduta evasiva do contribuinte tenha sido imbuída de sonegação e/ou fraude,
Fl. 8348
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

remetendo às configurações hipotéticas de ambas as figuras definidas na Lei no 4.502/64. Os
respectivos textos são os seguintes:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
É da essência da sonegação o propósito de ocultar, de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade administrativa a respeito da ocorrência do fato jurídico, de algum de
seus elementos ou de condições pessoais do contribuinte. O dolo pode ser verificado em uma
série de fatores que evidenciam o intuito de privar o Estado de arrecadação tributária a que faria
jus.
Assim, é de se ver, no caso em tela, se há um acervo de provas que evidencie atos
dolosos praticados pelo Contribuinte, vocacionados a ocultar do Fisco o conhecimento quanto à
ocorrência do fato gerador (sonegação) ou mesmo fraudar a ocorrência deste.
Compreendo que não.
Os fatos relevantes tiveram início há mais de 12 anos, e na época destes fatos, o
entendimento dominante neste Conselho e repertório doutrinário consistia na legitimidade fiscal
das operações em tela (transferência de investimento com ágio mediante adoção de
empresa veículo), o que excluía a possibilidade do contribuinte ter agido com doloso de evadir
tributos.
A propósito, conforme entendimento consignado neste voto, parcela da operação
foi considerada legítima, mesmo na presença de empresas veículo, inclusive com fulcro em
decisões de meus pares, o que comprova que se o entendimento não é ainda dominante, é, no
mínimo, controverso.
Fl. 8349
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Assim, em relação às referidas glosas de despesas de ágio, indaga-se se estas
deveriam ser resultado de condutas dolosas praticadas pelo Contribuinte, como fez a
fiscalização, ou seria relacionada, quando muito, a mero “erro de direito?
Como todo respeito a quem pensa diferente, mas, em face de um sistema
tributário complexo como o nosso, se o “erro de direito” passar a ser equiparado a atos que
caracterizam fraude e/ou sonegação, sujeitos a multas de 150% e também a consequências na
esfera penal, iremos em direção à penalização generalizada, o que não me parece ser condizente
com o Estado de Direito e nem reflete a adequada aplicação das normas punitivas prescritas pelo
legislador competente.
No caso em tela, é perfeitamente intuitivo que a Recorrente acreditou, e continua a
acreditar, que suas ações foram lícitas, onde os atos foram praticados antes da materialidade da
hipótese de incidência prevista hipoteticamente em lei, não havendo registros de documentos
falsos, inidôneos, fraudes em registros contábeis ou de outra natureza, etc. Pelo contrário, pelo
que se vê dos autos, todos os atos societários foram registrados nos órgãos competentes (CVM e
BACEN), assim como a escrituração contábil e fiscal da Recorrente.
Várias operações envolveram empresas de capital aberto, razão pela qual foram
divulgados “fatos relevantes” (aquisições da MANAH, da FOSFÉRTIL e o fechamento de
capital da BF e depois da BB), citando detalhes das operações, suas razões e, por vezes, até a
vantagem fiscal das amortizações de ágio.
Destarte, a apuração e a amortização dos ágios constaram em notas explicativas
dos balanços, como por exemplo, (i) no caso dos balanços de 2003/2004, em cujas notas constam
informações sobre o ágio da CAJATI; e (ii) nas notas do balanço de 2004/2005, na qual foi
divulgada a reestruturação de outubro de 2005, ocorrida após o fechamento do capital da
BB. A alteração da prática contábil referente aos ágios registrados consta em notas do balanço de
2005/2006 e em nota do balanço 2006/2007.
Embora parte das operações tenha sido realizadas dentro do Grupo Bunge e exista
uma proximidade de datas, tais indícios, confrontados com os fatos de que: todas as
operações praticadas pela Recorrente foram dotadas de publicidade; não houve apresentação ao
Fisco de elemento inexato, documento inidôneo ou fraudulento, declarações falsas ou errôneas;
não houve omissão de qualquer natureza; não foi comprovada simulação (o que sequer
foi alegado pelas autoridades autuantes); e que, por fim, os atos praticados, isoladamente
considerados, são válidos; demonstram que, na verdade, estamos diante de erro de
interpretação da lei, não devendo ser aplicada a multa qualificada.
Ora, se tivesse a intenção de fraudar o fisco, a Recorrente não teria divulgado
amplamente os fatos e a existência de vantagem fiscal de amortização de ágios.
Enfim, a fraude à lei não pode ser confundida com erro de interpretação da lei,
haja vista que, na fraude a lei, o ato em si é ilícito tendo em vista que o ordenamento jurídico
proíbe sua prática.
Este entendimento aplica-se, inclusive, ao ágio, considerado interno, não
contestado (Ágio denominado BIC Bunge Investimentos e Consultoria – item 6.1 do TVF).
Com referência a este ágio, a fiscalização entendeu aplicável a qualificação da
multa, por considerar que o contribuinte estaria consciente de que estaria praticando atos
tendentes a evitar o fato gerador da obrigação tributária, caracterizado o dolo necessário à
imposição da multa qualificada.
Fl. 8350
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Dentro dessa demarcação quanto ao ágio haver sido gerado intragrupo e
independentemente da oponibilidade dessas operações ao fisco, também não vislumbro a
possibilidade de se imputar penalidade qualificada pela operação praticada, justamente por não
se estar no campo da ilicitude, uma vez que a legislação vigente à época dos fatos não vedava
essa espécie de transação, o que demandaria uma maior trabalho fiscal para se comprovar atos
que maculassem a causa do negócio jurídico e o evidente intuito fraudulento necessário à
qualificação, cujo dolo de fraudar é essencial.
Além da ausência de previsão legal que vedasse a dedutibildiade do ágio interno à
época dos fatos, a jurisprudência deste Conselho também não se mostrava consistente em
inquinar a operação controversa como inválida. Como, então, imputar ilicitude à conduta da
contribuinte, se nem este órgão se posicionava assim em todos os casos? Penso que não se
pode atribuir, desse modo, peremptoriamente essa consciência do ilícito e dolo ao contribuinte.
Ante ao exposto, deve ser reduzido o percentual da multa de ofício aplicada de
150% para 75% dos quatros ágios.

Como fui vencido nos itens 6.2 e 6.3 do TVF, faz-se necessário analisar o
tópico seguinte:

Amortização do ágio e seus reflexos em relação à apuração da CSLL
No que se refere à amortização do ágio para fins da apuração da CSLL, ao
contrário do que entendeu a DRJ, compreendo que a legislação tributária não traz qualquer
dispositivo que vede a dedutibilidade da despesa incorrida coma amortização do ágio,
diferentemente do que ocorre para o IRPJ (cuja possível vedação está consolidada nos artigos
389, parágrafo 1o e 391 do RIR/99).
Veja a redação desses dois artigos:
“Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução
no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação
do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978,
art. 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste
do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem
no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV)”.
....
“Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Penso inexistir qualquer disposição legal que impeça a dedutibilidade do ágio da
base de cálculo da CSLL, tampouco norma que estenda a esta contribuição às disposições
relativas ao IRPJ. Trata-se de despesa normal, usual e necessária no tipo de atividade em que a
Recorrente se insere. Neste sentido, veja-se o seguinte assentamento sobre o tema da CSRF:
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do
lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a
base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de
cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita
de ofício pela autoridade lançadora. (acórdão 9101-002.310, da 1a Turma da CSRF,.de
3 de maio de 2016)
Semelhante entendimento vê-se nos seguintes julgados, desta mesma Turma de
Julgamento, em outra composição:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ. (acórdão
n° 1301-001.893, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
desse CARF, de 20 de janeiro de 2016))

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO/CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÕES.
ART. 57 DA LEI N° 8.981/1995. INAPLICABILIDADE.
A adição à base de cálculo da CSLL do valor da amortização/dedução do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra
previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte, posto que o art. 25 do
Decreto-lei n. 1.598/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.730/79, apenas veda
o computo das contrapartidas de referida amortização no lucro real. Não se aplica à
presente questão o art. 57 da Lei n.o 8.981/1995, pois tal dispositivo não determina que
a base de cálculo da CSLL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições
devem ser as mesmas. (acórdão no 1301-001.373, , da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse CARF, de 19 de janeiro de 2016)

Nestes termos, reverte-se também a glosa das despesas de amortização de ágio no
que se refere à sua dedutibilidade na apuração da CSLL.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeitar a preliminar alegada e, no mérito, voto por dar
provimento ao recurso voluntário para: (i) afastar a glosa do ágio apurado na operação da
BIPART, CAJATI e BPART, bem como suas respectivas amortizações, (ii) afastar a multa
qualificada dos quatro ágio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 8352
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado
1.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, por maioria qualificada, quando dos debates procedidos nos
transcorrer da sessão de julgamento, no que pertine (i) aos ágios (i.1) “BPART” (item “6.2” do
Termo de Verificação Fiscal – TVF) e (i.2) “Cajati” (item “6.3” do TVF); e (ii) à qualificação
da multa em relação ao ágio “BIC” (item “6.1” do TVF), como se verá.
Ágio Bunge Brasil – “BPART” (item “6.2” do TVF)
2.

Quanto a este ágio, a posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
“Concordo com as razões de defesa da Recorrente. E mais, como disse, penso que
a utilização de empresa veículo, por si só, não é capaz de indicar qualquer
irregularidade na constituição do ágio.
Conforme bem abordado, esse ágio também é decorrente de operação real e
efetiva de aquisição de participação societária, realizada entre partes
independentes (BPART e terceiros/mercado), com efetivo pagamento de preço.
Lembrando que, a aquisição das ações da BB no mercado também poderia ter
sido realizada por qualquer empresa do grupo, como a BF e a BAL, por exemplo.
Nesses casos, a dedução da amortização do ágio também teria sido possível, já
que houve a reunião dessas empresas na BB e, em momento posterior, a
segregação das atividades entre BF e BAL.
Note-se, por fim, que as conclusões acima não se alteram pelo fato de os recursos
financeiros provenientes da compra das ações da BB terem sido obtidos por meio
de contratos de pré-pagamentos de exportações, contraídos com empresa do
grupo no exterior.
Pelo contrário, o fato revela a efetiva aquisição e pagamento do preço das ações
da BB junto aos minoritários” (grifou-se).
3.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma pela impossibilidade de
amortização do ágio em comento, face à sua artificialidade, seja pelo fato de a empresa ter sido
criada somente para sua passagem, seja pelo fato de ausência de criação de riqueza, seja pelo
fato de as operações societárias terem sido realizadas entre partes relacionadas, como deflui, em
síntese, do TVF (e-fls. 7690/7693):
“(...)
A Bunge Participações, com um capital social de apenas R$ 10.000,00,
controlada integralmente pelo grupo Bunge, adquiriu as ações em circulação
fechando o capital da Bunge Brasil S.A. Para a aquisição dessas ações, a
sociedade que tinha um capital de R$ 10.000,00, desembolsou, em 2004, R$
820.863.072,59. Considerando o laudo de avaliação econômica da Bunge Brasil,
foi registrado um ágio fundamentado em rentabilidade futura de R$
389.373.463,52. No balanço patrimonial de 31/12/2004 (DIPJ Ac 2004) o PL da
Bunge Participações Ltda. estava negativo em R$ 78.101.679,83.
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Analisando-se a escrituração contábil da Bunge Participações Ltda., verifica-se
que as origens dos recursos para a aquisição das ações que estavam em
circulação no mercado consistiram em operações denominadas ‘pré-pagamentos
de exportações’, as quais estavam registradas no passivo em
‘ADIANTAMENTOS DIVERSOS LP’. Essas operações consistem em uma
modalidade de financiamento ao exportador na fase de pré-embarque da
mercadoria, com recursos levantados junto a um banco no exterior ou a um
importador, provendo capital de giro para viabilizar a produção e as vendas ao
exterior. Os valores totais financiados foram de US$ 280.000.000,00 equivalentes
a R$ 849.617.000,00. A Bunge Participações Ltda. não teve qualquer tipo de
receita afeta a exportações.
Analisando-se os contratos de câmbio, constatou-se que o remetente dos recursos
foi a Bunge Trade Ltd., subsidiária integral da Bunge Participações Ltda., e as
mercadorias que seriam exportadas seriam a soja e seus derivados. Constatou-se
também que todos os contratos de câmbio foram assinados por Virgilio Januário
Martins e Reinaldo Henrique Steolla; ambos tinham vínculos empregatícios com
a Bunge Fertilizantes. Conforme verificado em artigos disponibilizados no sítio
da Bungeprev na internet, Reinaldo foi gerente financeiro da Bunge Fertilizantes.
(...)
Todas as operações financeiras, que incluíram a tomada de créditos no exterior e
o pagamento dos juros tiveram o aval de funcionários da Bunge Fertilizantes –
mais de R$ 0,9 bilhão; não poderia ser diferente pois a Bunge Participações
nunca teve funcionários e tinha um capital social irrisório até a integralização
em 13/10/2005 com créditos de R$ 165.000.000,00 (créditos esses provenientes
da operação de compra das quotas da Bunge Investimentos e Consultoria,
operação descrita no item anterior, onde evidenciou-se a operação de compra de
um investimento do grupo Bunge por ele mesmo, gerando artificialmente um
ágio).
(...)
Juntamente com esses demonstrativos que vinculavam despachos de exportação
aos contratos de pré-pagamento de exportação, foram apresentados ofícios
dirigidos à DRF/Blumenau onde a Bunge Alimentos declarou que a Bunge
Participações Ltda. constava cadastrada no Siscomex como empresa do mesmo
grupo econômico e que estava autorizada a vincular contrato de câmbio em
registros de exportação da Bunge Alimentos S.A.
(...)
Resta claro, por tudo o que foi apurado e exposto, que a Bunge Participações foi
criada pelo grupo Bunge somente para permitir o registro do ágio na compra das
ações da Bunge Brasil que estavam em circulação para, na sequência, ser
incorporada pela investida (Bunge Brasil) a qual seria incorporada pela Bunge
Fertilizantes, todas essas operações de incorporações/cisão ocorrendo no mesmo
dia, em sequência.
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

A única função da Bunge Participações Ltda. foi a de servir como empresa
veículo para o investimento e o ágio de modo a possibilitar a dedução desse ágio
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL na Bunge Fertilizantes,
ajustando-se artificialmente a hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, §
2o, II, ambos do RIR/1999” (negritou-se; grifou-se).
Ágio “Cajati” (item “6.3” do TVF)
4.

Quanto a este ágio, a posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a mesma
seguida quanto ao ágio “BPART”, visto no tópico anterior. Uma vez mais, entendeu a maioria
qualificada da Turma pela impossibilidade de amortização do ágio em comento, face à sua
artificialidade, como exposto, acedendo-se ao quanto revelado, em síntese, no TVF (e-fls.
7700/7701):
“(...)
Em um mesmo dia (24/10/2003) a CPFL aumentou e integralizou capital da
DIJON com as ações da Fosfértil e vendeu essas quotas para a Bunge
Fertilizantes. Ficou claro que o que ocorreu foi a venda das ações da Fosfértil,
de propriedade da CPFL, para a Bunge Fertilizantes; a Cajati foi um mero
veículo daquela participação societária.
Aquela venda foi evidenciada em ‘fato relevante’ publicado pela Companhia Vale
do Rio Doce em 24 de outubro de 2003 onde ela comunicou o mercado que sua
subsidiária, a Companhia Paulista de Ferro Ligas (CPFL), concretizara a venda
de ações da Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil para a Bunge Fertilizantes
S.A. por R$ 240 milhões. Vários outros atos, como descritos neste item e subitens,
evidenciam que de fato o que ocorreu foi a venda das ações da Vale para a
Bunge Fertilizantes.
Contabilmente a Bunge Fertilizantes registrou o investimento por EP e a
diferença como ágio, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura,
conforme laudo de avaliação apresentado. Em 30/04/2004 a Cajati foi
incorporada pela Bunge Fertilizantes e a partir de 2004 a Bunge Fertilizantes
começou a amortizar esse ágio.
A Cajati Participações, com sede no mesmo endereço da Bunge Fertilizantes,
tendo como responsável Mario Alves Barbosa Neto, diretor presidente da Bunge
Fertilizantes, e como contador Roberto Correa Sampaio, contador da Bunge
Fertilizantes, nunca teve empregados ou quaisquer despesas com remunerações
ou encargos sociais; nas demonstrações de resultado (Fichas 6A) não há
receitas, somente resultados positivos de participações societárias” (grifou-se;
negritou-se).
Qualificação da multa em relação ao ágio “BIC” (item “6.1” do TVF)
5.

A posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
“Embora parte das operações tenha sido realizadas dentro do Grupo Bunge e
exista uma proximidade de datas, tais indícios, confrontados com os fatos de que:
todas as operações praticadas pela Recorrente foram dotadas de publicidade;
Fl. 8355
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

não houve apresentação ao Fisco de elemento inexato, documento inidôneo ou
fraudulento, declarações falsas ou errôneas; não houve omissão de qualquer
natureza; não foi comprovada simulação (o que sequer foi alegado pelas
autoridades autuantes); e que, por fim, os atos praticados, isoladamente
considerados, são válidos; demonstram que, na verdade, estamos diante de erro
de interpretação da lei, não devendo ser aplicada a multa qualificada”.
6.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma pela verificação, na prática, de
condutas fraudulentas na geração do ágio em comento, a teor do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964,
como deflui, em síntese, do TVF (e-fls. 7728/7731):
“(...)
No caso da Bunge Investimentos Ltda. se foi mais longe quando foi constituída
uma empresa para transacionar com outra do grupo e registrar um ágio.
(...)
No mesmo dia, 30/10/2005, ocorreu a incorporação da Bunge Investimentos pela
Bunge Investimentos e Consultoria e desta pela Bunge Brasil; ocorreu a
incorporação da Bunge Participações pela Bunge Brasil; a incorporação da
Bunge Brasil pela Bunge Fertilizantes S.A e a cisão parcial da Bunge
Fertilizantes para a Bunge Alimentos Participações.
Conforme já descrito, no caso da Bunge Investimentos Ltda. o grupo Bunge
gerou artificialmente um ágio no valor R$ 400.439.243,50 quando a Bunge BIC
Holdings BV alienou para a Bunge Investimentos Ltda. (da qual detinha
diretamente 99,99% das quotas) 99,88 % das quotas que possuía da Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda. O ‘pagamento’ da transação foi através de
uma nota promissória no valor de US$ 332.617.465,00 (R$ 904.253.840,35)
emitida pela Bunge Investimentos Ltda. tendo como beneficiária a Bunge BIC
Holdings. Toda essa negociação ocorreu dentro do grupo, sob seu controle.
Todos os representantes das sociedades envolvidas tinham vínculos com grupo
Bunge. Esse ágio seria justificado devido à participação da Bunge Investimentos
e Consultoria na Bunge Brasil – após o registro desse ágio, única função da
sociedade, estava criada a condição para as incorporações reversas.
(...)
Da análise dos fatos elencados a seguir, conclui-se que esse processo de
reestruturação societária foi parte de um planejamento tributário abusivo com a
finalidade de artificialmente impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador”
(...)
A arquitetura do esquema que se desenhou, apesar de aparente legalidade com a
formalização e com o registro de atos em órgãos apropriados deve ser vista como
causa planejada para turvar a visão do Fisco, impedindo-o de ter conhecimento
da redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL” (negritou-se;
grifou-se).
CONCLUSÃO
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

7.

Pelo exposto, voto no sentido de (i) conhecer o recurso voluntário; (ii) rejeitar a
preliminar de aplicação da LINDB ao caso; e, (iii), no mérito, em (iii.1) dar provimento ao
recurso quanto ao ágio “Bunge I Participações” (item “6.4” do TVF); (iii.2) negar provimento ao
recurso (iii.2.1) quanto aos ágios “BPART” (item “6.2” do TVF) e “Cajati” (item “6.3” do TVF),
e (iii. 2.2) para manter a qualificação da multa em relação aos ágios “BIC” (item “6.1” do TVF),
“BPART” (item “6.2” do TVF) e “Cajati” (item “6.3” do TVF). A multa qualificada mantida
deverá ter seu percentual reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, conforme à
alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
a) Breve relato dos fatos
Como relatado, discute-se no presente caso a dedutibilidade das despesas de ágio
relativas aos anos-calendários de 2011 e 2012, cuja glosa resultou na redução do saldo de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, bem
como na exigência de multa de ofício de 150%.
As operações que deram origem ao registro do ágio e as correspondentes
acusações fiscais são, em resumo, as seguintes:
 Ágio Bunge Brasil/ “BPART” (item 6.2 do TVF):
Origem: ágio decorrente da oferta pública de ações (“OPA”), realizada em 2004,
pela Bunge Participações (suposta “empresa veículo”) para adquirir as ações da Bunge Brasil
pulverizadas no mercado.
Acusação Fiscal:
A Bunge Participações, com um capital social de apenas R$ 10.000,00, controlada
integralmente pelo grupo Bunge, adquiriu as ações em circulação fechando o capital da
Bunge Brasil S.A. Para a aquisição dessas ações, a sociedade que tinha um capital de R$
10.000,00, desembolsou, em 2004, R$ 820.863.072,59. (...)
Analisando-se a escrituração contábil da Bunge Participações Ltda., verifica-se que as
origens dos recursos para a aquisição das ações que estavam em circulação no mercado
consistiram em operações denominadas “pré-pagamentos de exportações”, as quais
estavam registradas no passivo em “ADIANTAMENTOS DIVERSOS LP”. Essas
operações consistem em uma modalidade de financiamento ao exportador na fase de
pré-embarque da mercadoria, com recursos levantados junto a um banco no exterior ou
a um importador, provendo capital de giro para viabilizar a produção e as vendas ao
exterior. Os valores totais financiados foram de US$ 280.000.000,00 equivalentes a R$
849.617.000,00. A Bunge Participações Ltda. não teve qualquer tipo de receita afeta a
exportações. (...)
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Resta claro, por tudo o que foi apurado e exposto, que a Bunge Participações foi criada
pelo grupo Bunge somente para permitir o registro do ágio na compra das ações da
Bunge Brasil que estavam em circulação para, na sequência, ser incorporada pela
investida (Bunge Brasil) a qual seria incorporada pela Bunge Fertilizantes, todas essas
operações de incorporações/cisão ocorrendo no mesmo dia, em sequência. A única
função da Bunge Participações Ltda. foi a de servir como empresa veículo para o
investimento e o ágio de modo a possibilitar a dedução desse ágio na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL na Bunge Fertilizantes, ajustando-se artificialmente a
hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do RIR/1999.

 Ágio Cajati (item 6.3 do TVF)
Origem: ágio gerado na aquisição da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfértil,
que pertencia a Companhia Paulista de Ferro Ligas (CPFL), pela Bunge Fertilizantes, em 2003.
A operação foi realizada por intermédio da Dijon Participações Ltda., antiga denominação de
Cajati Participações Ltda., tida por “empresa veículo”, constituída pela vendedora.
Acusação Fiscal:
Como constatado, após dois advogados terem aberto uma sociedade [Dijon
Participações Ltda., antiga denominação de Cajati Participações Ltda.] em 24/10/2003 a
Companhia Paulista de Ferros Ligas (CPFL), uma subsidiária da CVRD, foi admitida na
sociedade integralizando aumento de capital com ações representativas de 11,13% do
capital da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfértil – o capital passou de R$ 100,00 para
R$ 66.259.900,00 (quotas de R$ 1,00). A Fosfértil passou a ter todas as quotas da
sociedade menos uma.
Naquele mesmo dia foi assinado um contrato de venda entre a CPFL e a Bunge
Fertilizantes. Todas as quotas (menos uma) foram transferidas para a Bunge
Fertilizantes por R$ 240.000.000,00, a qual efetuou o pagamento no ato. (...)
Em um mesmo dia (24/10/2003) a CPFL aumentou e integralizou capital da DIJON
com as ações da Fosfértil e vendeu essas quotas para a Bunge Fertilizantes. Ficou claro
que o que ocorreu foi a venda das ações da Fosfértil, de propriedade da CPFL, para a
Bunge Fertilizantes; a Cajati foi um mero veículo daquela participação societária.
A Cajati Participações, com sede no mesmo endereço da Bunge Fertilizantes, tendo
como responsável Mario Alves Barbosa Neto, diretor presidente da Bunge Fertilizantes,
e como contador Roberto Correa Sampaio, contador da Bunge Fertilizantes, nunca teve
empregados ou quaisquer despesas com remunerações ou encargos sociais; nas
demonstrações de resultado (Fichas 6A) não há receitas, somente resultados positivos de
participações societárias.
Pelo que foi apurado e exposto neste item e subitens, resta claro que a única função da
Cajati Participações Ltda. foi a de servir como empresa veículo de modo a possibilitar a
dedução do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL na Bunge
Fertilizantes, ajustando-se artificialmente à hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art.
385, § 2o, II, ambos do RIR/1999.

 Ágio Bunge I Participações / “BIPART”(item 6.4 do TVF)
Origem: ágio gerado quando da aquisição pela Bunge Brasil S.A. da totalidade
das ações da Bunge Fertilizantes S.A., via incorporação de ações aprovada na AGE de
19.12.2001, e “transferido”, em 2002, para a Bunge I de Participações S.A. constituída para esse
fim (“empresa veículo”).
Acusação Fiscal:
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Em 29/05/2002 a Bunge Brasil S.A. constitui uma subsidiária integral denominada
Bunge I de Participações S.A. com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00 e
com sede na Av. Maria Coelho Aguiar 215, Bloco D, 5o andar – parte.
No dia 15/08/2002, em AGE instalada pelo Diretor Presidente Mario Alves Barbosa
Neto e secretariada por Hildegard Gutz Horta o capital da sociedade foi aumentado em
R$ 763.787.298,49 mediante a conferência de bens que consistiram no investimento e
respectivo ágio na Bunge Fertilizantes S.A. (...)
Logo na sequência, em 29/08/2002, foi aprovada a incorporação pela Bunge
Fertilizantes S.A. do total do patrimônio da sociedade Bunge I de Participações Ltda.,
ou seja, do investimento Bunge Fertilizantes S.A. mais o ágio.
Foi verificada, em fato relevante publicado pela Bunge Brasil S.A. em 13/08/2002, a
comunicação de que para permitir a utilização dos créditos tributários relativos aos
ágios apurados quando da aquisição pela Bunge Brasil S.A. da totalidade das ações da
Bunge Fertilizantes S.A., via incorporação de ações aprovada na AGE de 19.12.2001,
seria transferido o investimento na subsidiária integral Bunge Fertilizantes S.A. para a
subsidiária integral Bunge I de Participações S.A. constituída para esse fim a título de
integralização de capital pelos valores contábeis dos investimentos transferidos e que
seria efetivada a incorporação reversa de Bunge I de Participações em Bunge
Fertilizantes S.A. A amortização seria a uma taxa linear de 10% ao ano.
Por tudo o que foi verificado e descrito neste item e subitens, fica evidente que a única
função da constituição Bunge I de Participações S.A., subsidiária integral da Bunge
Brasil S.A., foi a de servir como empresa veículo para o investimento e o ágio serem
transferidos para a Bunge Fertilizantes S.A. para que, após uma incorporação reversa,
possibilitasse a dedução do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
na incorporadora, ajustando-se artificialmente à hipótese prevista no art. 386, III, c/c o
art. 385, § 2o, II, ambos do RIR/1999.

 Ágio Bunge Investimentos e Consultoria Ltda. / “BIC” (item 6.1 do
TVF)
Origem: ágio gerado por meio de reestruturação ocorrida dentro do Grupo Bunge
em 2004. Neste caso, cumpre ressaltar, a dedutibilidade das despesas correlatas não foi objeto de
defesa e, no recurso voluntário, discute-se apenas a qualificação da multa de ofício.
Acusação Fiscal:
A Sociedade Bunge Investimentos Ltda. foi constituída em 15/09/2004 tendo como
sócias a Bunge BIC Holdings BV – participando com 99,99% - e a Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda. – participando com 0,01%. A Bunge BIC Holdings
BV era controlada integralmente pela Bunge Cooperatief UA e as duas juntas
controlavam a Bunge Investimentos e Consultoria Ltda., sendo essa última detentora de
18,06% das ações da Bunge Brasil S.A. Fica evidenciado que todas as empresas
envolvidas nessa estrutura pertenciam e eram controladas pelo grupo Bunge. (...)
Como demonstrado, o grupo Bunge gerou artificialmente um ágio no valor R$
400.439.243,50 quando a Bunge BIC Holdings BV (atualmente Bunge Brasil Holdings
BV) alienou para a Bunge Investimentos Ltda. (da qual detinha diretamente 99,99% das
quotas) 99,88 % das quotas que possuía da Bunge Investimentos e Consultoria Ltda.
Para comprovação do “pagamento” da transação apresentou a cópia de uma nota
promissória no valor de US$ 332.617.465,00 (R$ 904.253.840,35) emitida pela Bunge
Investimentos Ltda. tendo como beneficiária a Bunge BIC Holdings BV. Para tentar
legitimar a operação, houve registro no sistema RDE – IED do Bacen.
Naquele momento, a Bunge Investimentos Ltda. contabilizou o investimento pela EP e
a diferença do valor “pago” como ágio, fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura da Bunge Brasil S.A., visto a Bunge Investimentos e Consultoria Ltda. ser
detentora de 18,06% das ações da Bunge Brasil. (...)
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Resta claro, por tudo o que foi apurado e exposto, que a única finalidade da constituição
da Bunge Investimentos Ltda. foi a de gerar artificialmente um ágio a partir de uma
aquisição ficta ocorrida dentro do próprio grupo Bunge. Uma vez esse ágio
contabilizado na Bunge Investimentos Ltda., fundamentado em rentabilidade futura, foi
criada a condição para, após incorporações reversas, ser amortizado nas empresas
operativas do grupo possibilitando a dedução do ágio na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL na Bunge Fertilizantes, ajustando-se artificialmente à hipótese
prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do RIR/1999. Pela artificialidade
da constituição desse ágio, serão desconsideradas as despesas advindas dessas
amortizações.

b) Dedutibilidade do ágio na apuração do IRPJ
No presente caso, exceto com relação ao Ágio Bunge Investimentos e Consultoria
Ltda. / “BIC” (item 6.1 do TVF) - que foi objeto de recurso voluntário apenas no que se refere à
qualificação da multa -, a glosa das despesas com ágio decorreu, basicamente, da utilização de
“empresas veículo” e da “transferência de ágio” de forma a permitir sua amortização. Não se
discute a validade dos ágios, sua fundamentação ou justificativa econômica - tendo em vista que
os ágios decorreram de operações realizadas entre partes independentes -, mas, sim, a forma
utilizada pelo Recorrente para amortizar as referidas despesas.
De acordo com a Autoridade Fiscal, em resumo, a utilização de “empresa veículo”
e a “transferência do ágio” foram as formas utilizadas pelo Recorrente, com a finalidade única de
ajustar-se “artificialmente à hipótese prevista no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do
RIR/1999”, de forma a amortizar fiscalmente o ágio.
Ocorre que não há, no ordenamento jurídico atual, qualquer proibição ao
contribuinte de, munido de duas opções igualmente válidas, optar por aquela que implique em
maior economia tributária. Muito se discutiu acerca da possibilidade de a Autoridade Fiscal
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
como autoriza o parágrafo único do art. 116 do CTN, o que culminou com a análise do tema pelo
STF nos autos da ADI no 2.446, de relatoria da Ministra Camem Lúcia1. Em seu voto, a Ministra
Relatora, além de confirmar que a plena eficácia do parágrafo único do art. 116 do CTN depende
de lei ordinária, concluiu que:
“A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos
coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma
menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato
gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada”.
Portanto, como reconheceu a Ministra Camem Lúcia, o contribuinte pode, por
meios lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”. Do mesmo modo, a
meu ver, o contribuinte pode organizar os seus negócios de forma mais eficiente do ponto de
vista tributário.
Nessa mesma linha, explicam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins que
“não haverá transação sem que o aspecto tributário não influencie o comportamento do
contribuinte: tirados os efeitos tributários de qualquer transação, esta teria contornos diversos”.
Assim, os administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por objetivo
maximizar o resultado empresarial, o que é feito, inclusive, por meio da redução dos custos e

1 J. em 11.04.2022.
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

despesas, dentre eles, a tributação, razão pela qual não faz qualquer sentido “desqualificar uma
ação empresarial porque esta tem como objetivo pagar menos tributos”2.
Diante disso, pode-se concluir que, atualmente, desde que não haja vedação legal
expressa, a liberdade de atuação dos contribuintes na perseguição de maior eficiência tributária é
limitada, apenas, pela prática de atos com dolo, fraude ou simulação, cuja desconsideração pela
Autoridade Fiscal é expressamente autorizada pelo art. 149, VII do CTN.
Especialmente no que se refere à dedutibilidade do ágio, desde que (i) sejam
atendidos os requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e 20 do Decreto-lei no
1.598/1977, com a redação vigente à época dos fatos, bem como (ii) não haja comprovação de
dolo, fraude ou simulação, a amortização do ágio será possível, não cabendo à Autoridade Fiscal
exigir o cumprimento de outras exigências não contidas na legislação. E a utilização de “empresa
veículo” e a “transferência do ágio”, por si só, não são suficientes para indicar que os atos foram
praticados com dolo, fraude ou simulação, de forma a autorizar sua desconsideração pela
Autoridade Fiscal, nos termos do art. 149, VII do CTN.
O fato de as “empresas veículo” não terem funcionários, compartilharem o mesmo
contador, diretor e endereço com outras empresas do grupo, terem duração efêmera e auferirem
receita contábil apenas em razão do resultado positivo de participações societárias, como
apontado pela Autoridade Fiscal, não justifica a desconsideração da operação realizada pelo
Recorrente. Como bem explica o Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no 9101.002.397,
proferido pela CSRF em 14.07.2016, a aferição de existência de simulação exige considerações
distintas a depender de se tratar de empresa com rendimentos ativos, como as indústrias, ou de
empresas apenas com rendimentos passivos, como holdings financeiras. Isso porque, “[e]nquanto
muitas vezes a obtenção dos primeiros (rendimentos ativos) pressupõe estrutura operacional
robusta, a condução das atividades relacionados aos últimos (rendimentos passivos) pode exigir,
por natureza, estrutura operacional mínima”.
Sobre a possibilidade de utilização de “empresa veículo” para possibilitar a
amortização fiscal do ágio, manifestou-se, há pouco, o Superior Tribunal de Justiça:
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica de
transferir participação societária entre controladora e controlada" (MOREIRA JÚNIOR,
Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do ágio para
fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA [Acórdão n.
1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz
da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira
(coord). São Paulo: MP Editora, 2016). (...)
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a
Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio
interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa veículo”
impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego de
empresa interposta. (...)
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que

2 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura -
Algumas Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.).
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 67-70.
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

a só existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria abusiva. (...)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o disposto
no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
Nesse contexto, tendo em vista que os ágios Bunge Brasil/ “BPART” (item 6.2 do
TVF), Cajati (item 6.3 do TVF) e Bunge I Participações / “BIPART”(item 6.4 do TVF), são
válidos, possuem justificativa econômica e atendem aos requisitos contidos nos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997 e 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, com a redação vigente à época dos fatos,
não vejo razões para a sua glosa.
Ademais, especialmente no que se refere à Bunge I Participações /
“BIPART”(item 6.4 do TVF), sequer há que se falar em ausência de confusão patrimonial entre
investidora e investida. Isso porque, como informado pela Recorrente, em 2005, a Bunge
Fertilizantes S.A. incorporou a Bunge Brasil S.A., resultando na confusão patrimonial entre
adquirente (Bunge Brasil S.A.) e adquirida (Bunge Fertilizantes S.A.) – fato que foi reconhecido
pelo TVF às fls. 7691 e 7692. Assim, ainda que se entenda pela vedação à “transferência do
ágio” e à utilização de “empresa veículo”, no caso do referido ágio, estão preenchidos os
requisitos comumente exigidos pela Fiscalização para a amortização fiscal do ágio.
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário no que se refere à
dedutibilidade do ágio na apuração do IRPJ.

c) Dedutibilidade do ágio na apuração da CSLL
No que se refere à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio na base de
cálculo da CSLL, entendo que existem razões autônomas para o provimento do recurso
voluntário da Recorrente, que independem do deslinde do feito com relação ao IRPJ, como será
explicado a seguir.
Como se sabe, o ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento
avaliado pelo MEP. Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, na redação vigente
à época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de participação societária relativa a
investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição em (i)
valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade; (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979, posteriormente alterada pela Lei no
12.973, de 2014). (g.n.)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real. (g.n.)
Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou
coligada, qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por
expressa determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de
forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado na
apuração do lucro real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na
contabilidade, o seu montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de
apuração do ganho de capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era
completamente neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração. (g.n.)
Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que compõem o custo, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o
ágio seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente,
tivesse sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida,
o ágio poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, que é objeto da presente controvérsia neste
ponto, não havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal
do ágio em relação à contabilidade. Nem se alegue que o inciso III do art. 13 da Lei no
9.249/1995 se presta para vedar a amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Isso porque,
da simples leitura de tal dispositivo, é possível extrair que sua aplicação é limitada às “despesas
de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e
quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis”.
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e
CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do
lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais3, cada qual está sujeito aos ajustes que
lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à
CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014,
que trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas
em operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos particulares
de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)4

3 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei
no 7.689/1988.
4 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as
relacionadas às normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no
art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ
para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas
deduções na apuração de ambos os tributos; e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a
adição dos valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da
CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao
IRPJ.
Especificamente no que se refere aos artigos 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977
e 7o da Lei no 9.532/1997, a sua não aplicação à CSLL à época dos fatos foi confirmada com o
advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os artigos
25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa,
atualmente, sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo investidora e investida.
Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição nos
anos-calendário ora em discussão, as alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente
a apuração da CSLL. Diante disso, se o ágio foi objeto de amortização contábil no período, não
cabe à Autoridade Fiscal glosar tal despesa para fins de apuração da CSLL.
Há quem defenda que a amortização contábil do ágio, até o advento do CPC 15 –
Combinação de Negócios, em 2009, não era aplicável às sociedades anônimas de capital fechado
e às limitadas. Isso porque a Instrução CVM no 01, de 27/04/1978, que autorizava a amortização
contábil do ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura no prazo e na extensão das
correspondentes projeções, somente vincularia as companhias abertas. Ocorre que, apesar da Lei
no 6.404/1976 não dispor expressamente sobre a amortização contábil do ágio, a prática era
adotada com arrimo no §3o do art. 183 da referida lei, que autorizava a amortização dos recursos
aplicados no ativo diferido, por prazo não superior a 10 anos contados do exercício em que
passassem a ser usufruídos os benefícios deles decorrentes5.
Igualmente não subsiste a tese, por vezes adotada por este Conselho, no sentido de
que o Decreto-lei no 1.598/1977 é anterior à instituição da CSLL e, por essa razão, não tratou
expressamente da sua base de cálculo. Isso porque, como visto acima, quando o legislador
decidiu aplicar à CSLL os dispositivos legais atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez
expressamente por meio do art. 50 da Lei no 12.973/2014.
Por fim, entendo, que não procede o argumento, comumente adotado, de que a
indedutibilidade do ágio para fins de determinação da base de cálculo da CSLL é consequência
lógica de neutralidade dos efeitos dos investimentos avaliados pelo MEP. A neutralidade dos
efeitos do MEP, na apuração da CSLL, consta expressamente no art. 2o da Lei no 7.689/1988,
que assim dispõe:

possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos
a título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL
dado que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
5 Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: (...)
§ 3o Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez)
anos, a partir do início da operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios deles
decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital aplicado quando abandonados os empreendimentos ou
atividades a que se destinavam, ou comprovado que essas atividades não poderão produzir resultados suficientes
para amortizá-los.
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (g.n)
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido - cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da
CSLL por expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 - não se confunde com o ágio. O
resultado da avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no reflexo, na empresa
investidora, das variações no patrimônio da investida, causadas, principalmente, pela apuração
de lucro ou prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos, definido pela legislação fiscal
como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio
líquido.
Como explicam Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Ernesto Rubens Gelbcke, do ponto de vista do investidor, no reconhecimento contábil inicial de
uma participação societária avaliada pelo MEP, o investimento deve ser segregado nas seguintes
subcontas: (i) valor patrimonial do investimento; (ii) mais-valia no investimento; e (iii) ágio por
rentabilidade futura. A subconta relativa ao valor patrimonial do investimento é afetada
diretamente pelas mutações verificadas no patrimônio da controlada ou coligada, aumentando ou
diminuído de acordo com as alterações no seu patrimônio líquido contábil. A subconta referente
à mais-valia no investimento, por sua vez, somente é afetada pela realização dos ativos e
passivos que lhe deram origem. Por fim, a subconta contendo o ágio por expectativa de
rentabilidade futura somente é afetada pela extinção ou alienação da participação societária ou
reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável do investimento (“impairment”)6.
Embora, à época dos fatos, o ágio por rentabilidade futura não estivesse sujeito ao teste de
recuperabilidade (“impairment”), mas, sim, à amortização, nos termos do §3o do art. 183 da Lei
no 6.404/1976, o racional acima é igualmente aplicável.

6 SANTOS, Ariovaldo, IUDÍCIBUS, Sérgio. et al. Manual de Contabilidade Sociatária: aplicável a todas as
sociedades. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 102.
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-006.702 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720215/2016-09

Assim, o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido – que, frise-se, é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do art.
2o da Lei no 7.689/1988 – impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas
não interfere naquela referente ao ágio. No mesmo sentido são as lições de Edison Carlos
Fernandes7:
Considerando que pelo método da equivalência patrimonial – MEP o investimento, nas
demonstrações financeiras da empresa investidora, deve ser avaliado pela aplicação do
percentual de participação societário sobre o montante do patrimônio líquido da
investida, qualquer variação neste PL implicará ajuste no ativo da empresa investidora;
ressalte-se, contudo, que a alteração do valor do PL da empresa investida não tem
reflexo direto em relação ao ágio. Portanto, a variação do PL da empresa investida
apenas provoca ajuste na conta de investimento da empresa investidora. (g.n.)
Em outras palavras: os reflexos na investidora dos investimentos avaliados pelo
MEP são registrados na subconta relativa ao valor patrimonial do investimento; enquanto o ágio
é registrado na subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ambas as
subcontas compõem o registro do investimento na investidora, mas as mutações patrimoniais que
as afetam são totalmente distintas. Tanto é assim que, com relação ao IRPJ, o legislador precisou
tratar, em dispositivos legais distintos, (i) da neutralidade, na determinação do lucro real, da
contrapartida do ajuste do investimento avaliado pelo MEP (art. 23 do Dcreto-lei no 1.598/1977);
e (ii) da vedação ao cômputo das contrapartidas de amortização do ágio na determinação do
lucro real (art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977). No que se refere à CSLL, entretanto, apenas há
previsão legal de neutralidade do ajuste do investimento avaliado pelo MEP (itens 1 e 4 da alínea
“c” do parágrafo 1o do art. 2o da Lei no 7.689/1988), donde se confirma que, com relação à
amortização do ágio na determinação da base de cálculo da CSLL, não há previsão legal de
qualquer neutralidade ou ajuste fiscal.
Diante disso, pode-se concluir que (i) IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real,
têm bases de cálculo distintas, de forma que não basta que determinado ajuste esteja previsto na
legislação do IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL; (ii) à época
dos fatos, não havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade
fiscal do ágio em relação à contabilidade para fins de apuração da base de cálculo da CSLL; (iii)
como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, as alterações contábeis no valor do ágio
impactam diretamente a apuração da contribuição; e (iv) da neutralidade fiscal do resultado da
avaliação de investimentos pelo MEP não se extrai a indedutibilidade do ágio da base de cálculo
da CSLL, vez que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não
interfere naquela referente ao ágio.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também no que se
refere à dedutibilidade do ágio na apuração da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

7 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 159/160.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original